Tribunal: CARF
Processo: 16327.720624/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/08/2018
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O inconformismo da autuada com os fundamentos da decisão não se confunde com falta de motivação do acordão recorrido.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA. EFEITOS. CÓDIGO CIVIL. SÚMULA CARF N° 169.
A mera invocação de julgados anteriores (precedentes persuasivos) não tem o condão de vincular o julgador administrativo, sendo admissível a adoção pela decisão recorrida de entendimento contrário sem demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. O art. 489, §1°, VI, da Lei n° 13.105, de 2015, não tem o condão de transmutar o Civil Law do Direito Brasileiro em um Common Law, devendo ser interpretado no sentido de versar sobre jurisprudência vinculante e precedentes vinculantes. O disposto no art. 24 do Decreto-lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
DIREITO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. JULGADOR. AUTUADO. PODERES E FACULADES.
O princípio da verdade material pode justificar que o julgador conheça de ofício prova apresentada intempestivamente, uma vez que o julgador dispõe de poderes instrutórios e os prazos previstos lhe são impróprios. Porém, uma vez operada a preclusão probatória, o contribuinte não tem o direito de postular sua produção, não havendo que se cogitar de preterição ao direito de defesa por ter o julgador reconhecido a preclusão probatória.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. NÃO OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DA LEI N° 10.101, DE 2000. EFEITOS.
A regra jurídica da alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, extrai seu fundamento de validade do art. 7o, XI, da Constituição, a determinar que a desvinculação da remuneração se dá “conforme definido em lei”, como estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese de repercussão geral de que a natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de regulamentação e decidir que, na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória n° 794, de 1994, houve a incidência da respectiva contribuição previdenciária sobre os valores percebidos antes da entrada em vigor desse ato normativo (RE 569.441, Tema n° 344). Como decorrência lógica do raciocínio adotado no julgamento do RE 569.441, a inobservância da regulamentação enseja igualmente a incidência da respectiva contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DELEGAÇÃO PURA DE COMETÊNCIA. INADMISSÍVEL
Não se admite a total transferência (delegação pura) do poder normativo atinente à definição de regra de regência da participação nos lucros ou resultados, uma vez que o poder normativo em tela foi outorgado expressamente pela lei aos sindicatos das categorias econômica e profissional (cujo exercício gera convenção coletiva de trabalho) ou ao sindicato da categoria profissional e à empresa (cujo exercício gera acordo coletivo de trabalho) ou à comissão paritária integrada por representante indicado pelo sindicato (cujo exercício gera acordo posto por comissão paritária integrada por representante do sindicato da categoria profissional) e não para o empregador (simples exercício de poder diretivo do empregador) ou para empregador e cada trabalhador de forma isolada (negociação individual atomizada).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESLTADOS. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM DO ART. 612 DA CLT. EFEITOS.
O cancelamento das Orientações Jurisprudenciais n°13 e n°21 da Seção Especializada em Dissídios Coletivos - SDC do Tribunal Superior do Trabalho - TST não foi amparado na não recepção do art. 612 da CLT pela Carta de 1988, mas na necessidade de observância de quórum específico previsto no art. 859 da CLT para o ajuizamento de dissídio coletivo, sendo norma cogente para a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho, na medida em que concretiza o princípio da representatividade da categoria e da proteção do trabalhador, não havendo que se falar em afronta à liberdade ou à autonomia sindicais ou ao art. 8o, I, da Constituição Federal. Não respeitado o preceito contido no art. 612 da CLT, o acordo coletivo de trabalho não é juridicamente valido, sendo nulo de pleno direito (CLT, art. 9o), competindo à autoridade fiscal avaliar o preenchimento ou não do disposto na alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720624/2022-18
ACÓRDÃO
2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ABC BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/08/2018
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O inconformismo da autuada com os fundamentos da decisão não se
confunde com falta de motivação do acordão recorrido.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA
PERSUASIVA. EFEITOS. CÓDIGO CIVIL. SÚMULA CARF N° 169.
A mera invocação de julgados anteriores (precedentes persuasivos) não
tem o condão de vincular o julgador administrativo, sendo admissível a
adoção pela decisão recorrida de entendimento contrário sem
demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento. O art. 489, §1°, VI, da Lei n° 13.105, de 2015,
não tem o condão de transmutar o Civil Law do Direito Brasileiro em um
Common Law, devendo ser interpretado no sentido de versar sobre
jurisprudência vinculante e precedentes vinculantes. O disposto no art. 24
do Decreto-lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao
processo administrativo fiscal.
DIREITO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. JULGADOR. AUTUADO. PODERES E FACULADES.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
2
O princípio da verdade material pode justificar que o julgador conheça de
ofício prova apresentada intempestivamente, uma vez que o julgador
dispõe de poderes instrutórios e os prazos previstos lhe são impróprios.
Porém, uma vez operada a preclusão probatória, o contribuinte não tem o
direito de postular sua produção, não havendo que se cogitar de preterição
ao direito de defesa por ter o julgador reconhecido a preclusão probatória.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. NÃO OBSERVÂNCIA
DO REGRAMENTO DA LEI N° 10.101, DE 2000. EFEITOS.
A regra jurídica da alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, extrai
seu fundamento de validade do art. 7o, XI, da Constituição, a determinar
que a desvinculação da remuneração se dá “conforme definido em lei”,
como estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese de
repercussão geral de que a natureza jurídica dos valores pagos a
trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários
depende de regulamentação e decidir que, na medida em que a disciplina
do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da
Medida Provisória n° 794, de 1994, houve a incidência da respectiva
contribuição previdenciária sobre os valores percebidos antes da entrada
em vigor desse ato normativo (RE 569.441, Tema n° 344). Como
decorrência lógica do raciocínio adotado no julgamento do RE 569.441, a
inobservância da regulamentação enseja igualmente a incidência da
respectiva contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DELEGAÇÃO PURA DE
COMETÊNCIA. INADMISSÍVEL
Não se admite a total transferência (delegação pura) do poder normativo
atinente à definição de regra de regência da participação nos lucros ou
resultados, uma vez que o poder normativo em tela foi outorgado
expressamente pela lei aos sindicatos das categorias econômica e
profissional (cujo exercício gera convenção coletiva de trabalho) ou ao
sindicato da categoria profissional e à empresa (cujo exercício gera acordo
coletivo de trabalho) ou à comissão paritária integrada por representante
indicado pelo sindicato (cujo exercício gera acordo posto por comissão
paritária integrada por representante do sindicato da categoria
profissional) e não para o empregador (simples exercício de poder diretivo
do empregador) ou para empregador e cada trabalhador de forma isolada
(negociação individual atomizada).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESLTADOS. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM
DO ART. 612 DA CLT. EFEITOS.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
3
O cancelamento das Orientações Jurisprudenciais n°13 e n°21 da Seção
Especializada em Dissídios Coletivos - SDC do Tribunal Superior do Trabalho
- TST não foi amparado na não recepção do art. 612 da CLT pela Carta de
1988, mas na necessidade de observância de quórum específico previsto
no art. 859 da CLT para o ajuizamento de dissídio coletivo, sendo norma
cogente para a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho,
na medida em que concretiza o princípio da representatividade da
categoria e da proteção do trabalhador, não havendo que se falar em
afronta à liberdade ou à autonomia sindicais ou ao art. 8o, I, da
Constituição Federal. Não respeitado o preceito contido no art. 612 da CLT,
o acordo coletivo de trabalho não é juridicamente valido, sendo nulo de
pleno direito (CLT, art. 9o), competindo à autoridade fiscal avaliar o
preenchimento ou não do disposto na alínea j do §9° do art. 28 da Lei n°
8.212, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1119/1204) interposto em face de decisão (e-
fls. 1054/1111) que julgou improcedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
829/839) de Contribuições para os Terceiros INCRA (Código de Receita 2249) com exigibilidade
suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do processo no 5010870-
32.2020.4.03.6100 da 9a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO relativa às contribuições a ter por
base salários-de-contribuição excedentes a 20 salários-mínimos, a envolver infrações decorrentes
do pagamento de PLR em desacordo com requisitos legais e a versar sobre as competências
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
4
02/2018 e 08/2018, cientificados em 07/11/2022 (e-fls. 840/842). O Relatório Fiscal consta das e-
fls. 780/828, transcrevo:
1.2 Os autos de infração da Contribuição Previdenciária da Empresa e da
Contribuições a Outras Entidades e Fundos estão formalizados no processo
administrativo fiscal digital no 16327.720623/2022-73, bem como no presente
processo administrativo fiscal digital no 16327.720624/2022-18, atinente à
Contribuição ao INCRA com exigibilidade suspensa.
(...)
2.1 Este relatório é parte integrante do Auto de Infração lavrado para a
constituição de créditos tributários correspondentes à Contribuição destinada ao
INCRA de acordo com o arts. 1o, inciso I e item 2, 3o e 4o do Decreto-Lei no 1.146
de 1970, incidente à alíquota de 0,2% (dois décimos por cento) sobre as
participações nos lucros ou resultados pagas aos empregados e diretores
empregados em desacordo com os requisitos da Lei no 10.101 de 2000 e da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme detalhado no item 5 e Anexo I
deste REFISC.
2.2 De acordo com os documentos de fls. 463 a 522, o sujeito passivo impetrou o
mandado de segurança no 5010870-32.2020.4.03.6100 na 9a Vara Cível Federal de
São Paulo, em que foi concedida medida liminar que determinou a suspensão da
exigibilidade da Contribuição ao INCRA incidente sobre as bases de cálculo
(salários-de-contribuição) que excederem a 20 (vinte) salários-mínimos vigentes
no País. Destarte, considerando que o salário-mínimo nacional para o período de
janeiro a dezembro de 2018 foi de R$ 954,00, conforme o Decreto no 9.255 de
2017, esta fiscalização procedeu ao cálculo dos montantes das contribuições que
estão com a exigibilidade suspensa, por força do art. 151, inciso IV, do Código
Tributário Nacional, com referência à infração detalhada no item 5 deste REFISC,
conforme apresentado no Anexo I.
(...)
3.1 O presente processo administrativo fiscal compreende o lançamento de ofício
da Contribuição ao INCRA apurada pela fiscalização com relação às competências
de fevereiro e agosto de 2018, com exigibilidade suspensa de acordo com o art.
151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
(...)
5. PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGAS AOS EMPREGADOS EM
DESACORDO COM OS REQUISITOS DA LEI No 10.101 DE 2000
(...)
5.20 A empresa pagou verbas de PLR aos empregados e aos diretores empregados
nos meses de fevereiro e agosto de 2018 em virtude dos acordos coletivos de
trabalho assinados em 16/12/2016, com referência aos anos de 2016 e 2017, e
em 14/12/2017, com referência aos anos de 2018 e 2019, cujos instrumentos
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
5
foram celebrados junto ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de São Paulo (fls. 566 a 585 e 604 a 618 e 691).
5.21 Em leitura às cláusulas e aos anexos I e II dos acordos coletivos de PLR
referentes a 2016/2017 e a 2018/2019, constatou-se o descumprimento do
disposto no art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101 de 2000, tendo em vista que não foram
estabelecidas regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
dos empregados à participação nos lucros ou resultados da fiscalizada. Tal
descumprimento abrange a totalidade das verbas pagas em fevereiro e agosto de
2018.
5.22 (...) é fundamental que a negociação seja precedente ao período objeto da
aferição dos resultados, vez que os pagamentos a serem efetuados a este título
devem estar vinculados a regras claras e objetivas quanto aos direitos
substantivos dos empregados, previamente estabelecidas, nos termos da referida
lei, na redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, em observância
ao disposto no art. 105 do Código Tributário Nacional.
(...)
5.103 Em resumo, as PLR pagas em virtude dos programas próprios de 2016/2017
e 2018/2019 descumpriram a legislação específica da matéria – a Lei no 10.101 de
2000, em combinação com a CLT – porque:
(i) nos instrumentos de acordo de PLR de 2016/2017 e 2018/2019 não foram
formalizadas regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
dos empregados à participação nos lucros ou resultados da fiscalizada, em
antinomia com o art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101 de 2000.
(ii) não consta nos acordos de PLR de 2016/2017 e 2018/2019 a descrição da
metodologia objetiva que foi efetivamente utilizada no cálculo das alíquotas de
distribuição de resultado aplicáveis a cada área ou função, conforme previsto no
parágrafo primeiro da cláusula quinta e no anexo II dos instrumentos, de maneira
a infringir o art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101 de 2000. Tais alíquotas de distribuição
de resultado foram estabelecidas unilateralmente pelo sujeito passivo, sem a
necessária participação dos representantes sindicais dos empregados, violando o
art. 2o, caput e II, da Lei no 10.101 de 2000, tendo sido calculadas por intermédio
de um valor representativo da remuneração variável paga aos trabalhadores do
mercado bancário ou financeiro (numerador da alíquota), dividido pela
expectativa de resultado da área de negócio ou do banco (denominador da
alíquota).
(iii) não podem ostentar a natureza jurídica de PLR, de conformidade com o
instituto previsto do art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal e regulado pela Lei
no 10.101 de 2000, verbas cujos montantes tenham sido determinados
unilateralmente pelo empregador, segundo critérios que não constam das regras
formalizadas nos acordos coletivos de trabalho, com o objetivo de equiparar tais
valores à remuneração variável paga pelo mercado aos trabalhadores do setor
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
6
bancário ou financeiro. O caput do art. 3o da Lei no 10.101 de 2000 proíbe o
pagamento de PLR com o fim de substituir ou complementar a remuneração
devida aos empregados.
(iv) não houve a comprovação de que as alíquotas de distribuição de resultado
atribuídas a cada função, nas áreas de negócio e de suporte, foram divulgadas
antes do início dos períodos de referência das PLR, como previsto no próprio
anexo II dos acordos coletivos de 2016/2017 e 2018/2019.
(v) nos instrumentos de acordo coletivo não constam a discriminação de
quaisquer metas que deveriam ser alcançadas por quaisquer cargos, funções ou
áreas de negócio ou de suporte do sujeito passivo.
(vi) nos acordos coletivos não foram especificados os indicadores quantitativos e
qualitativos utilizados na avaliação de desempenho individual ou por área, nem
tampouco os pesos de cada indicador, relativamente aos períodos de aferição de
2017 e 2018, de forma a descumprir o art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101 de 2000.
(vii) segundo a fiscalizada, os indicadores de desempenho quantitativos e
qualitativos e os pesos aplicados a cada indicador foram aprovados
individualmente pelos gestores de cada empregado, sem a participação dos
representantes sindicais dos trabalhadores, em antinomia ao art. 2o, caput e
inciso II, da Lei no 10.101 de 2000, em combinação com os arts.
611, 611-A e 612 da CLT.
(viii) o sujeito passivo não comprovou que os indicadores quantitativos foram
estabelecidos anteriormente ao início dos anos de 2017 e 2018, conforme exigido
pelo art. 2o, § 1o, inciso II, da Lei no 10.101 de 2000, observado, ainda, que o
próprio anexo I dos acordos coletivos de PLR determinava o estabelecimento
desses indicadores no início dos citados anos.
(ix) verificou-se que os empregados do nível operacional tiveram seus valores
individuais calculados a partir do salário de dezembro do ano de referência,
multiplicado por um “múltiplo salarial” que sequer foi mencionado nos acordos
coletivos, contrariando ao disposto nos próprios instrumentos pactuados. Não
ostentam a natureza de PLR, de conformidade com o instituto jurídico previsto do
art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal e regulado pela Lei no 10.101 de 2000,
verbas que tenham sido calculadas com referência em valores salariais, e não em
lucros ou resultados obtidos pelo banco ou suas áreas. Ao utilizar o salário de
dezembro do ano de referência para o cálculo das verbas, como se este fosse a
“base de resultado” mencionada no anexo II dos acordos coletivos, a fiscalizada
desvirtuou por completo o instituto jurídico da participação nos lucros ou
resultados, afrontando a regra do caput do art. 3o da Lei no 10.101 de 2000 que
veda o pagamento de PLR como forma de substituir ou complementar a
remuneração devida aos empregados.
(x) para fins do cálculo das PLR de 2017 e 2018, os acordos coletivos trouxeram
variáveis indefinidas e não especificadas – a base de resultado, a alíquota de
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
7
distribuição de resultado, os indicadores das metas quantitativas e qualitativas,
bem como os seus pesos –, de modo que o montante das verbas devidas ao
conjunto dos empregados, ou individualmente a cada um deles, não poderia ser
determinado, ou sequer estimado, a partir das regras dispostas nos instrumentos
coletivos.
(xi) foi verificado pela fiscalização que a verdadeira base de cálculo das PLR em
2017 e 2018 foi a remuneração variável de referência levantada no mercado pela
consultoria Mercer, a qual não estava prevista dos instrumentos coletivos
pactuados, de maneira a evidenciar a natureza remuneratória das verbas pagas
aos empregados em 2018, violando os arts. 2o, caput e inciso II, e 3o, caput, da Lei
no 10.101 de 2000.
(xii) a apuração dos valores das PLR pagas no ano de 2018 se deu segundo regras
que não constam dos acordos coletivos referentes aos anos de 2017 e 2018,
infringindo o art. 2o, caput e inciso II, e § 1o, da Lei no 10.101 de 2000, que exige a
negociação coletiva, com a participação dos representantes sindicais dos
trabalhadores, culminando em acordo que contenha regras claras e objetivas,
prévia e expressamente formalizadas no instrumento pactuado.
(xiii) a regra que estipulava a antecipação de até 40% da PLR do ano anterior,
descrita pelo sujeito passivo na resposta ao item 10 do Termo de Intimação Fiscal
No 1 (fl. 86), não está prevista no acordo coletivo de 2018/2019, implicando o
descumprimento ao art. 2o, caput e inciso II, da Lei no 10.101 de 2000.
(xiv) a definição dos cargos ou funções sujeitos ao pagamento de PLR mediante a
entrega de ações – concedido apenas aos diretores empregados – foi feita
unilateralmente pelo próprio banco, o que não se coaduna com o disposto no art.
2o, caput e inciso II, e § 1o, da Lei no 10.101 de 2000, haja vista que o acordo
coletivo de PLR deve ser objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, culminando em um instrumento coletivo que contenha um conjunto
de regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos dos empregados.
(xv) ainda com relação aos diretores empregados, verificou-se que as verbas
diferidas recebidas em 2018 mediante a entrega de ações preferenciais não
estavam previstas do instrumento coletivo do ano de 2015, o que contraria o art.
2o, § 1o, da Lei no 10.101 de 2000, que exige regras claras e objetivas quanto aos
direitos substantivos dos empregados.
(xvi) o plano de remuneração dos administradores não pode ser considerado
parte integrante dos acordos coletivos de PLR de 2017/2018 e 2018/2019
porquanto não foram celebrados com a participação dos representantes sindicais
dos empregados e não constam arquivados na entidade sindical dos
trabalhadores, de modo a infringir o art. 2o, caput e inciso II, e § 2o, da Lei no
10.101 de 2000.
(xvii) nas assembleias gerais realizadas nos dias 16/12/2016 e 14/12/2017 pelo
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo não foi
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
8
comprovado o quórum mínimo de comparecimento e votação dos empregados
exigido pelo art. 612 da CLT.
(xviii) não houve a comprovação da participação dos empregados e de seus
representantes sindicais na negociação e na aprovação das regras efetivamente
aplicadas no cálculo das verbas referentes aos anos de 2017 e 2018, o que é
exigido no caso de acordo coletivo de trabalho haja vista o art. 2o, caput e inciso
II, da Lei no 10.101 de 2000 em combinação com os arts. 611, 611-A e 612 da CLT.
(xix) em contradição com o disposto no art. 2o, § 1o, da Lei no 10.101 de 2000, nos
acordos coletivos de PLR dos anos de 2017/2018 e 2018/2019 não constam
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
(xx) os empregados vinculados às filiais localizadas fora da jurisdição do Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo – nos municípios
de Campinas-SP (CNPJ 28.195.667/0004-59) e Rio de Janeiro-RJ (CNPJ
28.195.667/0006-10) – não se constituíram em parte do acordo coletivo de PLR de
2016/2017, posto que não foram representados por qualquer sindicato,
federação ou confederação de trabalhadores com jurisdição sobre essas
localidades, violando a disposição do art. 2o, caput e inciso II, da Lei no 10.101 de
2000.
(xxi) os empregados vinculados às filiais de Campinas-SP (CNPJ 28.195.667/0004-
59) e do Rio de Janeiro-RJ (CNPJ 28.195.667/0006-10)receberam a antecipação
das verbas de PLR em agosto de 2018, sem que os mesmos estivessem
representados por qualquer sindicato, federação ou confederação de
trabalhadores com jurisdição sobre essas localidades, de forma a infringir às
disposições do art. 2o, caput e inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 10.101 de 2000,
ainda que se retroaja o comando o § 7o, inciso I, do mesmo artigo, incluído pela
Lei no 14.020 de 2020. É importante esclarecer que tais empregados foram
representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (CONTRAF), agindo como procuradora dos sindicatos da categoria dos
bancários nos mencionados municípios, apenas a partir da assinatura do aditivo
ao acordo coletivo de PLR de 2018/2019 que se deu em 15/02/2019 (fl. 691).
(xxii) os pagamentos das antecipações das PLR em agosto de 2018 foram
efetuados antes do protocolo do acordo coletivo de 2018/2019 no sistema
Mediador do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ou seja, antes da
vigência do referido instrumento de negociação coletiva nos termos do art. 614,
caput e § 1o, da CLT.
5.104 O cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação específica
das PLR – na Lei no 10.101 de 2000 em combinação com as disposições dos arts.
611, 611-A, 612 e 614 da CLT – constitui condição sine qua non para a isenção das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento ou crédito dessas
verbas, conforme o art. 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212 de 1991.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
9
Na impugnação (e-fls. 846/900), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Inaplicabilidade da multa de ofício em crédito suspenso por decisão judicial.
(b) Participação nos Lucros e Resultados.
(c) Necessidade de sobrestamento do processo.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1054/1111):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2018 a 28/02/2018 e 01/08/2018 a 31/08/2018
MULTA DE OFÍCIO. LIMINAR CONCEDIDA (ART.151, IV, DO CTN). CRÉDITO
SUSPENSO ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MEDIDA JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final, não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no
7.574/2011, para o seu sobrestamento em virtude da existência de ação judicial
contra dispositivos da legislação que amparam o lançamento realizado pela
fiscalização.
PROVA DOCUMENTAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EXCEÇÕES LEGAIS.
A apresentação de documentos, no contencioso administrativo, deve ser feita no
prazo de apresentação da impugnação, precluindo o direito do contribuinte de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas na legislação.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 01/02/2018 a 28/02/2018 e 01/08/2018 a 31/08/2018
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
10
TERCEIROS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões previstas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991 não integram o salário de contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário de contribuição.
PLR. OBEDIÊNCIA A LEI 10.101/2000. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INEXISTÊNCIA.
A Lei n° 10.101/00 exige que os instrumentos decorrentes da negociação de
participação nos lucros ou resultados ostentem regras claras e objetivas, com
especificação expressa de quais as metas a serem atingidas pelos empregados da
empresa.
PLR.
MECANISMOS
DE
AFERIÇÃO.
METAS
PACTUADAS
PREVIAMENTE.
OBSERVÂNCIA AS FORMALIDADES DA LEI 10.101/00. INEXISTÊNCIA.
A Lei n° 10.101/00 exige mecanismos de aferição de forma que os empregados
sejam estimulados a melhorar a produtividade e buscar os cumprimentos das
metas que devem ser pactuadas previamente e formalmente.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO. SINDICATO. BASE
TERRITORIAL.
A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica a
empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de
representação das entidades sindicais que participaram da negociação.
Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que
prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de
representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
PLR. ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO NA ENTIDADE SINDICAL.
O arquivamento do instrumento na entidade sindical deve ocorrer antes do
pagamento da PLR, sob pena de se inviabilizar o próprio sentido de incentivo à
produtividade.
PLR. ACORDO COLETIVO.QUÓRUM MÍNIMO. LEGALIDADE.
A assembleia realizada deve observar o quórum mínimo previsto no art.612 da
CLT, pois trata de requisito de validade jurídica do acordo coletivo.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
11
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
14. Ante o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, mantendo o
crédito tributário em parte, em razão do cancelamento da multa de ofício,
conforme fundamentado nos itens 10.1 a 10.13., deste voto.
O Acórdão foi cientificado em 04/09/2023 (e-fls. 1112/1116) e o recurso voluntário
(e-fls. 1119/1204) interposto em 03/10/2023 (e-fls. 1117/1118), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 04/09/2023, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Acórdão. Vícios de motivação. Não houve exposição dos motivos
para afastar as declarações de empregados a atestar o prévio conhecimento
sobre o teor dos instrumentos de PLR, em especial suas regras claras e
objetivas previamente pactuadas, tendo a decisão recorrida apenas afirmado
que as declarações “não suprem as exigências previstas na Lei n° 10.101/00”.
Há falta de motivação também para afastar as negociações internas e trocas de
e-mails, limitando-se o Acórdão a objetar que “não são procedimentos formais
para que seja dado conhecimento aos empregados no que toca a definição as
alíquotas e dos múltiplos salariais, uma vez que a Lei n° 10.101/00, exige
conhecimento prévio e formal”. Isso porque, não há na legislação tributária rol
taxativo sobre o que seria um documento considerado formal, sendo
igualmente equivocados os argumentos dos parágrafos 11.47 e 11.48 do voto
condutor do Acórdão. Logo, ao desqualificar o elemento probatório que atesta
a realidade dos fatos, incorre a Turma Julgadora em nulidade, não se podendo
confundir pactuação prévia com pactuação prévia formal. Há também falta de
motivação quando a decisão afasta a tese de defesa de não haver na lei
indicação de um momento para o arquivamento no Sindicato do instrumento
de acordo coletivo mediante simples reiteração da acusação fiscal, eis que é
certo não haver tal indicação na lei e sobre tal ponto não se manifestou o
Acórdão, não podendo ser apreciado em sede de recurso sob pena de
supressão de instância. Há ausência de motivação no tocante aos precedentes
invocados para convalidar o direito aduzido, não podendo a decisão
administrativa deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção ou superação do
entendimento aduzido (Lei n° 13.105/2015, arts. 15 e 489, §1°, VI). A motivação
de os precedentes não serem vinculantes não afastar os precedentes
invocados, havendo desrespeito ao devido processo legal, ao sistema de
precedentes e à segurança jurídica, bem como ao dever de os atos
administrativos serem motivados (Decreto n° 70.235/72, arts. 50, I, §1°, e 59, II;
Lei n° 9.784/99, art. 2°; e Lei n° 13.105/2015, art. 489, II), ainda mais em face
do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A motivação
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
12
genérica, subjetiva e a invocar o “espírito da Lei n° 10.101/00” revela a carência
de fundamentação legal da decisão, impondo-se a declaração de nulidade do
Acordão por vício material de motivação. Nulidade por preterição ao direito de
defesa. A decisão recorrida não aceitou a apresentação de novos elementos
probatórios com lastro no art. 16, §4°, do Decreto n° 70.235, de 1972. Ignorou,
portanto, o disposto no arts. 2° e 38 da Lei n° 9.784, de 1999, lei posterior a
revogar a anterior incompatível, como determina o art. 2°, §1°, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como a jurisprudência a
consagrar a prevalência do princípio da verdade material (Acórdãos n° 1001-
001.399, n° 1301-001.958, n° 9303-007.855. n° 9101 -002.781 e n° 9101-
002.871). Caso não se reconheça a nulidade por preterição do direito de
defesa, requer-se a admissão de futuros elementos probatórios.
(c) Nulidade do Auto de Infração e mérito. Caso não se entenda pela decretação da
nulidade, em atenção ao disposto no art. 59, §3°, do Decreto n° 70.235, de
1972, requer-se o cancelamento da exigência fiscal objeto destes autos no que
ultrapassa o referido limite de 20 salários-minimos.
(d) Participação nos Lucros e Resultados. Existência de regras claras e objetivas e
da participação do sindicato. Os Acordos Coletivos de Trabalho – ACTs
2016/2017 e 2018/2019 foram precedidos de negociação entre recorrente e
empregados representados pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, havendo
efetiva previsão de regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos da
participação dos empregados nos lucros e resultados da empresa e não
impedindo o modelo legal que os empregados negociem metas individuais com
seus superiores, tendo os empregados amplo conhecimento das metas global e
individuais, havendo mero detalhamento por meio do Contrato de Metas. A
conclusão de não ser possível comprovar que os indicadores (quantitativos e
qualitativos) foram determinadas de forma prévia ao início de cada período é
alcançada apenas caso sejam desconsiderados os elementos fáticos-
probatórios do caso, eis que, após tratativas, os ACTs foram assinados pelas
partes, ratificando todas as cláusulas e os procedimentos ali previstos, com
incontroversa participação do Sindicato. Nas cláusulas quartas dos ACTs,
constam os “Mecanismos de Apuração de Metas”, determinando-se que os
programas próprios contam com Contrato de Metas, conforme modelo no
Anexo I, dividido em duas partes por metas quantitativas e qualitativas e a
contar com método de avaliação claro e detalhado. Na cláusula quinta são
determinadas formas de apuração e pagamento, constando do Anexo II
fórmula de cálculo. Drante o procedimento fiscal, foram apresentados
esclarecimentos quanto ao resultado financeiro e quanto à base de resultado
para as áreas de negócio e de suporte, bem como quanto à metodologia para
apuração das alíquotas de cada área ou função. Alíquotas e bases não foram
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
13
apuradas unilaterlmente por uma “área de planejamento”, pois os ACTs as
trazem em suas cláusulas e anexos em regras claas e objetivas, de forma que a
partir delas e da celebração do Contrato de Metas entre empregado e seu
gestor, o empregado tem pleno e prévio conhecimento das metas a serem
atingidas. A insurgência da decisão recorrida se limitou ao fato de tais metas
terem sido fixadas em documento apartado e mediante negociação individual
entre empregado e chefia sem participação do sindicato. Contudo, previsão e
diretirzes estão pactuadas pelos ACTs, com o aval do respectivo sindicato. O
art. 2°, §1°, II, da Lei n° 10.101/00 não veda a adoção de programa de metas,
estando essse entendimento alinhado ao decidido nos Acórdãos n° 2202-
005.193 e 2302-003.586. O modelo e a forma de apuração do Contrato de
Metas são aprovados há anos pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo como
meio hábil para a aferição do montante de PLR, não havendo espaço para
dúvidas quanto à clareza e objetividade dos programas e, caso os empregados
entendessem não serem as regras claras e objetivas, no mínimo, as tentariam
alterar parcialmente, contudo isso jamais ocorreu mantendo-se as regtas
constantes ao longo dos anos. A reprodução do modelo ao longo dos anos
restulta também no prévio conhecimemnto por todos os seus partícipes, não se
podendo invocar evento futuro e incerto (possibilidade de alteração) para
afastar essa constatação. Poderem as regras serem eventualmente modificadas
revela o entendimento subjetivo adotado pela Turma Julgadora, a
desconsiderar a materialidade dos fatos. A acusação de que os acordos
anteriores não serviriam para atestar conhecimento por parte dos empregados
apenas poderia ser feita se acompan demonstração das supostas mudanças
realizadas, o que não foi feito. Assim, os aspectos fáticos reais afastam os
elementos subjetivos e genéricos adotados pela decisão recorrida, inclusive a
invocada eventualidade de não ser do conhecimento de todos os empregados,
sendo certo que não se demonstrou que as mudanças que poderiam ser feitas
foram introduzidas. Ao fazerem referência ao complexo processo de
negociação, os ACTs atestam o fato de os empregados já terem conhecimento
das negociações que culminaram na celebração dos instrumentos, o que
comprova o fato de os empregados já terem conhecimento de suas respectivas
metas no início do período, tendo participado de sua elaboração com sua
respectiva chefia. Essa circunstância é reforçada pelos considerandos
constantes do ACT 216/2017, com redação semelhante no ACT 2018/2019. Tal
fato foi reforçado pelas declarações dos empregados a confirmar a ciência
prévia acerca das metas e dos indicadores, juntadas por amostragem (doc. 02
da impugnação). Não há como se sustentar suposto desconhecimento, quando
o próprio empregado declara o oposto. A decisão recorrida afastou tais
documentos sob o equivocado entendimento de não serem suficientes, mas as
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
14
declarações devem ser presumidas como verdadeiras em relação ao signatário
(Lei n° 13.105/15, art. 408, caput). Ignorou-se que a complexidade de
observação e mensuração da multiplicidade de funções, áreas, capacidades e
estratégias de uma instituição financeira impossibilita, em tese, um programa
único de PLR, mas a despeito de tamanha complexidade, as partes acordaram e
foram capazes de estabelecer regras claras e objetivas para toas e quais quer
situações dos mais de 500 empregados, situados em diferentes funções e
áreas. A jurisprudência não respalda pressupostos de validade não inscritos
objetivamente na legislação e reconhece não haver proibição legal para a
especificação mais detalhada das regras e metas dos programas de PLR por
meio de ato próprio, como ocorreu com os Contratos de Metas com
estipulação das alíquotas de distribuição e bases de resultados, não cabendo à
autoridade lançadora ou julgadora criar juízo de valor sobre critério eleito pelas
partes, sendo meramente exemplificativos os constantes da lei. Apenas as
metas individuais são negociadas entre empregado e superior, nunca o próprio
ACT. Isso porque, seria impossível a previsão de metas para cada um dos mais
de 500 empregados, como já dito. Assim, carece de fundamento legal e de
razoabilidade o entendimento consignado na decisão recorrida de que “a
negociação individual de cada empregado com sua chefia, sem a participação
do sindicato, não pode ser considerada necessariamente uma regra nos moldes
da legislação que rege a PLR", eis que o Sindicato já participou dos atos
anteriores e há impossibilidade de o Sindicato participar da negociação
individual de mais de 500 empregados, não havendo proibição na lei para uma
negociação individual de metas entre empregado e superior e o mesmo vale
para a determinação das alíquotas e das bases de resultado pelo recorrente,
uma vez que tais elementos e seus impactos no cálculo de cada empregado
estão expressamente descritos nos ACTS, notadamente nos Anexos II,
devidamente negociados e formalizados com o Sindicato, cabendo ao
recorrente tão somente quantificar tais fatores, a partir de informações
contábeis (lucro líquido, receitas, custos etc) e pesquisas que são apuradas e
realizadas ao logo dos respectivos períodos. Não se mostra razoável, portanto,
a acusação fiscal de que o fato de nos instrumentos coletivos não constar
qualquer menção à 'pesquisa externa" e tampouco "à expectativa de resultado
da área de negócio ou do banco" implicaria em ofensa à legislação de regência
(item 5.31 do REFISC), o que foi reproduzido por transcrição no acórdão
recorrido. Até porque referida quantificação das bases de resultado do
Recorrente e, isoladamente, das respectivas áreas de negócios apenas se toma
viável no próprio ano corrente, uma vez que não é possível a pré-determinação
de tais dados no momento de celebração dos ACTs, que ocorreu, frisa-se, antes
do início dos respectivos anos. A definição das alíquotas de distribuição de
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
15
resultado, por sua vez, é fator definido anualmente pelo Recorrente e,
posteriormente, divulgado aos empregados, em comunicações internas,
conforme chancelado pelo Sindicato nos Anexos II dos respectivos ACTs. Tal
determinação é realizada a partir da importância estratégica de cada área para
fins de aferição dos resultados almejados naquele período, usando como mero
balizador os padrões adotados no mercado. Inclusive, ressalta-se que os
empregados do Recorrente possuem previsibilidade acerca alíquotas de
distribuição de resultado lhe serão fixadas. Isso porque, em que pese tais
valores possam variar a cada ciclo, tal variação é ínfima, inexistindo qualquer
prejuízo em sua divulgação ao longo do período. Por essas razões, nos ACTs, ao
se tratar do “Acompanhamento do Programa”, há plena autorização ao
Sindicato dos Bancários de São Paulo para acesso às informações relativas aos
critérios de avaliação e apuração previstas nesses acordos, como se observa, a
título de exemplo, do parágrafo único da Cláusula Décima Terceira do ACT
2016/2017. Ou seja, a despeito de a determinação/quantificação de centos
indicadores e metas ocorrerem posteriormente à assinatura dos ACTs, é certo
que o Sindicato pode, sempre que entender necessário, solicitar tais
informações ao Recorrente, o que não foi questionado no acórdão recorrido.
Diferentemente do que induz o acórdão recorrido, de que seria apenas uma
"negociação individual de cada empregado com a sua chefia", as diretrizes
dessa "negociação" foram previamente negociadas com o Sindicato. A decisão
recorrida não analisou devidamente os Contratos de Metas, não bastando
considerá-los como insuficientes para evidenciar a determinação dos
indicadores (quantitativos e qualitativos) como prévia ao início de cada ano em
face das regras traçadas nos ACTs. Além disso, a clareza e a objetividade das
regras devem ser aferidas pelas partes e não pela Turma Julgadora. O §6° do
art. 2° da Lei n° 10.101/00 foi acrescido justamente para esclarecer que as
metas se destinam às partes e não ao interesse da fiscalização tributária,
posição já defendida pela jurisprudência e a revelar a natureza claramente
interpretativa e alinhada à pretensão do legislador. Por não adotar
interpretação adequada, a decisão invoca de forma reiterada o “espírito da lei”
e revela propósito arrecadatório. Há pelo menos 27 anos são estabelecidos
acordos de PLR e, ao invés de se assegurar a eficácia do direito social, são
efetivadas sucessivas autuações, ano após ano, contra diversas empresas do
setor, ao invés de se respeitar as manifestações das partes envolvidas nas
negociações feitas em conformidade com a lei. Alíquotas de distribuição de
resultados. Da análise da planilha à fl. 673 dos autos, em conjunto com os
esclarecimentos prestados pelo Recorrente acerca da forma de apuração das
verbas de PLR em sede de fiscalização, à fl. 86 dos autos, observa-se que,
enquanto para os cargos de gestão (especialista, gerente, superintendente etc.)
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
16
são usadas as alíquotas de distribuição de resultado, para os cargos
operacionais (analista assistente, motoristas, secretárias etc.) são usados, por
sua vez, múltiplos salariais. Ao não compreender referida distinção, que,
destaca-se, foi devidamente apresentada e esclarecida pelo recorrente no
procedimento fiscalizatório - e na impugnação, foi apontada uma suposta
inconsistência nos valores indicados na coluna "Q" da planilha à fl. 673 dos
autos. No mais, reitere-se que as alíquotas foram obtidas através de estudos
específicos realizados por empresas especializadas e passaram por discussões e
negociações internas, bem como foram compartilhadas internamente, assim
como os múltiplos salariais, conforme troca de e-mails realizadas, não havendo
que se falar em ausência de procedimentos formal, pois a Lei n° 10.1001/00
não define “procedimentos formais”, sendo exemplificativos os arts. 238 a 259
da Lei n° 13.105, de 2015, e a jurisprudência a considerar válida a citação
judicial inclusive por Whatsapp, quando cumprida sua finalidade. O Acórdão
não demonstra qualquer prejuízo e a inobservância de formalidades nas
discussões e negociações internas e troca de e-mails deve ser analisada em face
do princípio do formalismo moderado. Apontou-se ainda que o uso de um
"múltiplo salarial" e o uso do "salário de dezembro do ano de referência" para
o caso dos analistas, assistentes, motoristas, secretárias e demais cargos de
nível operacional estaria, supostamente, contrariaria o disposto nos ACTs. No
entanto, nos termos do parágrafo quarto da Cláusula Quarta dos ACTs, tem-se
a previsão de regras diferenciadas para algumas posições de funcionários
(denominados "staff"), entre elas, justamente, secretárias, assistentes
executivas e motoristas, no sentido de que o Contrato de Metas destes
empregados contará tão somente com metas qualitativas. O entendimento de
não haver comprovação de negociação das regras diferenciadas com
empregados e seus representantes sindicais decorre apenas da
desconsideração da comprovação apresentada pelo recorrente. Ausência de
caráter substitutivo ou complementar da remuneração dos pagamentos a
título de PLR. Carece de fundamentação A imputação do uso de pesquisa
externa e de o cálculo para os empregados do nível operacional a considerar
seus valores individuais calculados a partir do salário de dezembro do ano de
referência, multiplicado por um "múltiplo salário", não previsto nos referidos
acordos coletivos, como também, a observar critérios que não constam das
regras formalizadas dos acordos coletivos de trabalho, com o objetivo de
equiparar tais valores à remuneração variável paga pelo mercado aos
trabalhadores do setor bancário ou financeiro. Não foi apresentado o cotejo
dos valores recebidos pelos empregados do recorrente e do mercado de mão-
de-obra bancária ou financeira, o que também não foi feito no acórdão
recorrido (e nem poderia, uma vez que implicaria em inovação acusatória). Em
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
17
verdade, a situação apenas revela a efetiva participação nos lucros, diante da
contribuição para o atingimentos dos resultados. Não há prova do caráter
substitutivo ou complementar, pois não comprovado que os salários pagos
seriam inferiores ao de mercado ou irrisórios, sendo ônus da autoridade
lançadora. Além disso, não há na legislação limitação máxima aos pagamentos
de PLR, havendo inclusive decisão nesse sentido lavrada em face da própria
recorrente (Acórdão n° 202-005.192). Não podem os pagamentos serem
considerados remuneração, com base em mera presunção. 208. Não é possível
comparar o salário dos empregados do Recorrente com a análise dos acordos
coletivos (2016/2017 e 2018/2019), folhas de pagamentos, GFIPs, escrituração
contábil etc. da própria recorrente. Justamente por essa razão que se pode
afirmar que foi uma mera presunção da Autoridade Fiscal, que foi confirmada
pelo acórdão recorrido. Não suficiente, verifica-se, do histórico de salários
pagos aos empregados, uma consistência e compatibilidade com o mercado ao
longo dos anos, enquanto, do outto lado, a partir do histórico de pagamento de
PLR do Recorrente, a oscilação ano a ano conforme os resultados atingidos. Tal
variação é inerente à natureza da PLR. seja do mercado financeiro ou não.
Regularidade do pagamento de antecipação relativo ao ano-base de 2018
(ACT 2018/2019). A regra relativa à antecipação da PLR, no valor de até 40% de
PLR do ano anterior, encontra-se nos parágrafos primeiro e segundo da
Cláusula Sétima do ACT 2018/2019, que trata da "Periodicidade", sendo de fácil
percepção que há disposição clara e objetiva acerca da possibilidade de
antecipação de pagamentos (fls. 611 e 612 dos autos). Assim, o parágrafo
segundo determina os parâmetros a serem observados: (i) um valor mínimo de
1/2 salário com adicional de R$ 250,00 por empregado e (ii) a regra de que, no
caso de pagamento de valores adicionais ao mínimo, estes deverão estar
dentro de critérios justos e transparentes. Nesse contexto, pagou-se valor
adicional ao mínimo segundo um critério objetivo, justo e transparente e a
observar o valor mínimo fixado no ACT, realizando-se montantes de até 40% do
valor apurado e pago no exercício anterior. A decisão recorrida não pode
prosperar, pois, independentemente de eventual equívoco nas informações
prestadas durante o procedimento fiscal, impõe-se a busca da verdade dos
fatos e o valor mínimo de antecipação foi respeitado, restando observado o
ACT. Legitimidade das assembleias a aprovar os ACTs. A Autoridade Fiscal
acusou o Recorrente de não ter observado, nas deliberações que aprovaram os
ACTs 2016/2017 e 2018/2019, o quórum mínimo de interessados, em segunda
convocação, supostamente exigido nos termos do artigo 612 da CLT. A
argumentação não merece prosperar, pois referida acusação não compete à
autoridade fiscal e o artigo 612 da CLT não é aplicável ao caso em tela por se
destinar às entidades sindicais representativas de categorias econômicas e
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
18
profissionais, devendo prevalecer, segundo a jurisprudência trabalhista, as
regras previstas nos atos societários sindicais. O Acórdão n° 2301-004.728, bem
como o Acórdão n° 2201-004.565, já se manifestou pela impertinência desse
argumento para a declaração de invalidade de acordo de PLR, salvo por
denúncia da parte prejudicada, uma vez que a exigência do artigo 612 tem
como destinatárias as entidades sindicais, visando a maior proteção do
trabalhador. Ao desconsiderar a legislação pátria e o entendimento
jurisprudencial, a decisão recorrida deve ser reformada, sob pena de invasão da
competência do Ministério Público do Trabalhos e da Justiça do Trabalho, já
que as disposições do art. 612 da CLT não foram replicadas na Lei n° 10.101/00
e deve ser garantida a liberdade e a autonomia sindicais (Constituição, art. 8°, I;
e cancelamento da OJ-SDC n°13 do TST). No caso concreto, as assembleias
observaram os quóruns de instalação e deliberação previstos no Estatuto do
Sindicato (Estatuto do Sindicato dos Bancários de São Paulo, arts. 79 e 80), não
tendo a recorrente culpa numa eventual inobservância do quórum mínimo e
inexistindo nos autos qualquer indício em contrário. De qualquer forma, a
participação do sindicato não deve ser tomada como requisito intransponível
(Acórdão n° 9202-010.515). Existência de mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado. Os instrumentos
questionados cumpriram os ditames legais por preverem regras claras e
objetivas em relação ao montante cabível aos empregados, notadamente
diante do exposto nas Cláusulas Quarta e Quinta e nos Anexos I e II dos ACTs.
Os ACTs também prevêem os mecanismos de acompanhamento e aferição
pelos empregados e pelo Sindicato, nos termos das Cláusulas Décima Terceira
do ACT 2016/2017 (fl. 578 dos autos) e Décima Quinta do ACT 2018/2019 (fls.
626 e 627 dos autos), garantindo aos empregados pleno e livre acesso às
informações relacionadas ao programa. A legislação não estabelece quais
seriam as “formas adequadas”, sendo admissível o emprego de e-mail (Lei n°
13.105/15, art. 246; e Acórdãos n° 3402-007.151 e n° 2202-009.601). A
fiscalização não apenas recusou o e-mail, como exigiu “ata de reunião” e “ata
de eleição” e a Turma Julgadora apenas considerou não se tratar de documento
adequado, sem exemplificar. Contudo, para além da referida comprovação e a
previsão do procedimento adotado, em suas Cláusulas Quarta e Quinta, os
ACTs também preveem expressamente os indicadores e mecanismos utilizados
na apuração das metas (i.e.. a celebração do Contrato de Metas, as avaliações
ao final de cada período, as divulgações das alíquotas de distribuição dos
resultados e do próprio resultado auferido pela recorrente), bem como está
previsto o livre acesso a tais informações a qualquer momento. Regularidade
do arquivamento do ACT 2018/2019. A autoridade fiscal apontou suposta
infração no tocante aos pagamentos das antecipações de PLR em agosto de
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
19
2018, na medida em que estes teriam sido efetuados antes da vigência do ACT
2018/2019, com fulcro, supostamente, no artigo 614, caput e parágrafo 1o, da
CLT. No caso concreto, em 07/12/2017, após as devidas tratativas de
negociação dos termos da PLR, Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
14/12/2017, aprovou por unanimidade o ACT 2018/2019, não havendo dúvida
quanto a participação do Sindicato, sendo que o protocolo no Sistema
Mediador apenas em 05/02/2019 para fins apenas de arquivamento, tal como
previsto no art. 2°, §2°, da Lei n° 10.101/00, o que afasta a possibilidade de
desconsideração dos valores de PLR pagãos em agosto de 2018, a título de
antecipação. No instrumento, restou claro que o programa próprio de PLR teria
vigência para os exercícios de 2018 e 2019, no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, com seus efeitos estendidos até
o efetivo pagamento (fl. 615 dos autos). Deste modo, desde o princípio os
empregados, assim como o Sindicato, tiveram conhecimento das regras e do
período de vigência do programa, tendo sido, inclusive, celebrados os
respectivos Contratos de Metas, entre cada empregado e seu superior, no
início do ano, conforme já demonstrado. Não há a vinculação de que para o fiel
atendimento da Lei n° 10.101/2000 deve-se observar também o artigo 614 da
CLT e não há nesse artigo qualquer previsão no sentido de sua inobservância
ser sancionada pelo desvirtuamento da PLR, não tendo a demora no
arquivamento gerado qualquer prejuízo aos empregados. Aplicabilidade dos
ACTs para todos os empregados. No que se refere ao ACT 2018/2019, quando
da inclusão do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e
Financiários do Município do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região (em conjunto, "Sindicatos
dos Bancários do Rio de Janeiro e de Campinas", fls. 691), mediante outorga de
poderes de representação para a CONTRAF para fins de proceder com
assinatura de Aditivo ao ACT 2018/2019, houve a devida ratificação dos termos
e procedimentos já adotados até aquele momento, que incluem os pagamentos
efetuados aos empregados em agosto de 2018, a título de antecipação,
havendo retroação de efeitos. No que tange ao ACT 2016/2017,
especificamente ao pagamento efetuado em fevereiro de 2018, relativo ao
ano-base de 2017, ressalta-se que o Recorrente aplicou as regras de tal
instrumentos por extensão aos empregados localizados nos municípios de
Campinas e Rio de Janeiro, priorizando, assim, a isonomia entre seus
empregados e a concretização do direito constitucional destes de participarem
nos lucros ou resultados da empresa. Considerando que os ACTs 2016/2017 e
2018/2019 são, praticamente, idênticos, é certo que, por consectario lógico, os
Sindicatos dos Bancários do Rio de Janeiro e de Campinas não teriam qualquer
óbice quanto à aplicação dos termos do ACT 2016/2017 aos empregados
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
20
localizados em suas jurisdições. Por esse motivo, tal a ausência não tem o
condão de invalidar os pagamentos efetuados aos empregados dos municípios
de Campinas e Rio de Janeiro e muito menos o ACT como um todo, tendo sido
respeitado o “espírito da lei” e o interesse dos empregados. Possibilidade de
pagamento diferido via ações aos diretores empregados. Os documentos
devem ser analisados de forma como elaborados, de modo a se constar a
existência de regras claras e objetivas nos ACTs 2016/2017 e 2018/2019, como
também específicas e individuais, consoante se observa do Plano de
Administradores. Quanto às acusações relacionadas ao Plano de
Administradores, celebrado em 2013 (fls. 676 a 688), cumpre esclarecer que
referido instrumento é mais abrangente, sendo aplicável não só aos diretores
empregados (sujeitos, portanto, à PLR, nos termos da Cláusula Primeira dos
ACTs), mas também aos diretores estatutários não empregados e aos membros
do Conselho de Administração - CA, sendo instrumento necessário para o
cumprimento da Resolução n° 3.921/2010 do Banco Central do Brasil, de
observância obrigatória e cuja aplicação se destinava a todos os diretores
(empregados e não empregados) e aos membros do CA. Tal regramento tratava
das normas e diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável dos
administradores, o que incluía, nesse último conceito, o pagamento realizado a
titulo de PLR aos diretores empregados, nos termos do artigo 1o, inciso II, da
referida Resolução. Em maio de 2018, o Plano de Administradores (que estava
vigente desde 2013) foi substituído pela Política de Remuneração de
Administradores (Política de Administradores), que também visa atender as
finalidades previstas na Resolução nc 3.921/2010. Apesar de o Plano de
Administradores estar datado de 2013, ele estava vigente ao longo dos anos de
2017 e 2018 (até maio), nos termos de sua Cláusula 6.3.1. ("Este Plano vigorará
por prazo indeterminado" - fl. 688 dos autos). Ano após ano, os diretores
aderiram a referido Plano de Administradores e, posteriormente, à Política de
Administradores, que a lhe substituiu tão somente em maio de 2018. No Anexo
1 da Política de Administradores, há modelo do Termo de Adesão firmado pelos
administradores, declarando pleno conhecimento e aceitando os termos da
referida Política (amostra dos Termos, doc. 04 da impugnação). No parágrafo
terceiro das suas Cláusulas Quintas dos ACTs 2016/2017 e 2018/2019,
determinou-se, expressamente, que alguns empregados, dependendo do cargo
ou função desempenhada, receberão o pagamento da PLR em ações ou
instrumentos baseados em ações, o qual poderia, ainda, ser parcialmente
diferido em anos subsequentes, desde que com prévia aceitação do empregado
e nos termos da Lei n° 10.101/2000. Contudo, por uma questão de organização
da estrutura dos ACTs negociados e assinados com os Sindicatos, as partes
convencionaram estabelecer o detalhamento dos direitos substantivos e das
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
21
regras adjetivas em documento apartado, sendo o Plano em comento,
justamente, um desses exemplos no que se refere ao pagamento da PLR em
ações, mantido em linha com a Resolução n° 3.921/2010. A análise conjunta
dos documentos revela a existência de regras claras e objetivas no programa de
PLR, como também normas específicas e individualizadas. De todo modo, ainda
que se entenda o Plano de Administradores como não integrante dos ACTs, é
certo que não há violação da legislação de regência, pois os instrumentos
coletivos expressamente autorizam o pagamento diferido em ações, não
cabendo qualquer questionamento em razão de tais termos terem sido
devidamente negociados e aprovados pelo Sindicato. Além disso, ainda que o
Plano fosse datado de 2013, tinha prazo de vigência indeterminado e era citado
como parte integrante dos acordos coletivos dos anos de 2017 e 2018. Tanto é
assim que, a medida em que novos administradores ingressavam ao quadro de
funcionários do Recorrente, havia anuência das políticas da instituição,
mediante assinatura não só do contrato de trabalho, mas também do termo
supramencionado. Não havia necessidade de os ACTs preverm as condições de
diferimento dos pagamentos, pois a Resolução n° 3.921/2010 é de observância
obrigatória e traz os regramentos basilares dessa modalidade de pagamento ao
dispor que parte da remuneração variável dos administradores (entre eles,
diretores empregados), a incluir a PLR, deve ser diferida para pagamentos
futuros ao longo de, no mínimo, 3 anos subsequentes ao ano base.
Independentemente da ausência de previsão no ACT do ano-base (2015), o
recorrente estava sujeito às regulamentações previstas na Resolução n°
3.921/2010 e o Plano de Administradores já se encontrava vigente, sendo parte
integrantes do respectivo programa de PLR as verbas diferidas recebidas pelos
diretores empregados no ano de 2018, sendo irrazoável a desconsideração dos
pagamentos diferidos relativos ao período de 2015 unicamente com base nessa
alegação. Além disso, a mera ausência de assinatura na via acostada aos autos
não é suficiente para sustentar um suposto desconhecimento dos partícipes.
Pelo contrário, a íntegra da acusação fiscal, em especial quando se alude aos
pagamentos feitos com a entrega de ações, demonstra que não só as partes
conheciam o Plano de Remuneração, como também se submeteram ao seu
teor.
(e) Necessidade de sobrestamento do processo. O presente processo deve ser
sobrestado até o julgamento definitivo do mandado de segurança, ante a
patente prejudicialidade (Lei n° 13.105/15, arts. 15 e 313, V, a; e
jurisprudência).
É o relatório.

Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
22
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/09/2023 (e-fls. 1112/1116), o recurso
interposto em 03/10/2023 (e-fls. 1117/1118) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidades do Acórdão. Vícios de motivação. A decisão recorrida apresentou
motivação para afastar as declarações dos empregados, tanto que a própria argumentação da
recorrente reconhece que se adotou o entendimento de as declarações não terem o condão de
suprir as exigências da Lei n° 10.101, de 2000.
O mesmo pode ser dito em relação aos e-mails invocados pela recorrente e a
valoração de tais documentos pela decisão recorrida de não serem procedimentos formais, bem
como sobre haver equívoco ou não nos argumentos veiculados nos parágrafos 11.47 e 11.48 do
voto condutor do Acórdão de impugnação.
Encontrarem tais motivos e argumentos respaldo ou não na Lei n° 10.101, de 2000,
e se tais motivos e argumentos são procedentes ou não é matéria de mérito, não havendo que se
falar em vício de motivação.
O fato de a decisão recorrida não acatar tese de defesa, por interpretar de modo
diverso a Lei n° 10.101, de 2000, sobre o momento para arquivamento no sindicato do
instrumento de acordo coletivo, invocando a razão de haver previsão de arquivamento (o espírito
da lei) e não um dispositivo legal literal e expresso a constar de seu texto, igualmente não significa
falta de motivação.
A partir do texto normativo, o voto condutor da decisão recorrida extraiu a norma
jurídica aplicável ao caso concreto, invocando inclusive o espírito da lei. Isso não significa carência
de motivação.
Destarte, a argumentação da recorrente não prospera, pois em todas as situações
invocadas houve motivação, ainda que a recorrente não concorde com o entendimento veiculado
na decisão.
Por fim, no que toca à alegação de nulidade do Acórdão de Impugnação por afastar
julgados invocados pela recorrente com base no fundamento de não serem vinculantes e, por
conseguinte, não terem o condão de infirmar o entendimento contrário esposado pelo voto
condutor da decisão recorrida, fundamento que, no entender da recorrente, significaria
desrespeito ao devido processo legal, ao sistema de precedentes e à segurança jurídica, bem
como ausência de uma verdadeira motivação, a violar o dever de os atos administrativos serem
motivados e os arts. 15, 489, §1°, VI, 926 e 927, III, da Lei n° 13.105, de 2015 (Decreto n°
70.235/72, art. 59, II; Lei n° 9.784/99, arts. 2°, 50, I, §1°, e 69; e Lei n° 13.105/2015, arts. 15 e 489,
II), devemos ponderar que a argumentação em tela não prospera, porque a mera invocação de
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
23
julgados anteriores (precedentes persuasivos) não tem o condão de vincular o julgador
administrativo, sendo admissível a adoção de entendimento contrário sem demonstração da
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Isso porque, o
art. 489, §1°, VI, da Lei n° 13.105, de 2015, não tem o condão de transmutar o Civil Law do Direito
Brasileiro em um Common Law1, logo deve ser interpretado no sentido de versar sobre
jurisprudência vinculante e precedentes vinculantes (Ag Inst no REsp 2.099.200-RJ; e REsp
1.698.774-RS), não sendo aplicável ao processo administrativo fiscal, conforme jurisprudência
vinculante (Súmula CARF n° 169), o disposto no art. 24 do Decreto-lei no 4.657, de 1942 (Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018.
Nulidade por preterição ao direito de defesa. Havendo norma expressa no art. 16,
§4°, do Decreto n° 70.235, de 1972, não há lacuna a autorizar a aplicação subsidiária dos arts. 2° e
38 da Lei n° 9.784, de 1999, conforme assevera o art. 69 da Lei n° 9.784, de 1999. A hipótese em
questão se amolda ao §2° do art. 2° do Decreto-lei n° 4.657, de 1942, e não ao §1° do art. 2° do
Decreto-lei n° 4.657, de 1942.
O princípio da verdade material pode justificar que o julgador conheça de ofício
prova apresentada intempestivamente, uma vez que o julgador dispõe de poderes instrutórios e
os prazos previstos lhe são impróprios. Porém, uma vez operada a preclusão probatória, o
contribuinte não tem o direito de postular sua produção, não havendo que se cogitar de
preterição ao direito de defesa por ter o julgador reconhecido a preclusão probatória.
Indefere-se o protesto genérico e manifestamente protelatório pela admissão de
futuros elementos probatórios, uma vez preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, §4°).
Nulidade do Auto de Infração - AI de Contribuições para Terceiros. Não prosperando
as alegações de nulidade, não há que se falar na hipótese do art. 59, §3°, do Decreto n° 70.235, de
1972. Além disso, houve renúncia à esfera administrativa no que toca à alegação de ser cabível o
cancelamento da exigência por se ultrapassar o limite do artigo 4o da Lei no 6.950, de 1981, para a
base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), eis que a
empresa submeteu a matéria à apreciação judicial (Súmula CARF n° 1).
Participação nos Lucros e Resultados. Exigência de regras claras e objetivas e da
participação do sindicato. Alíquotas de distribuição de resultados. Ausência de caráter substitutivo
ou complementar da remuneração dos pagamentos a título de PLR. Em síntese, o recorrente
argumenta que os ACTs 2016/2017 e 2018/2019 foram precedidos de negociação entre recorrente
e empregados, estes representados pelo respectivo sindicato, havendo efetiva previsão de regras
claras e objetivas nos ACTs, inclusive quanto à quantificação das bases e alíquotas de distribuição
de resultado e às formas de apuração e pagamento, quando considerados seus Anexos I e II, tendo
a negociação individual de metas entre empregado e superior gerado mero detalhamento em

1 Da mesma forma, o art. 24 da LINDB não tem tal condão, como assevera o voto vencedor do Acórdão n.o 1201-
002.982, precedente da Súmula CARF n° 169.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
24
contrato individual de metas (documento apartado) respaldado dentro do regramento delineado
nos ACTs e respectivos anexos e, por conseguinte, a se qualificar como possível juridicamente
(Acórdãos n° 2202-005.193 e n° 2302.003.586) e imprescindível faticamente (complexidade das
funções, áreas, capacidades e estratégias, número elevado de empregados e a inviabilidade de
participação do sindicato nas negociações individuais, bem como a necessidade de quantificação
da base de resultados e alíquotas no próprio ano corrente a partir de informações contábeis e
pesquisa externa para se adotar como balizador padrões de mercado), não havendo que se falar
em fixaçao ou apuração unilateral e nem em determinação unilateral das alíquotas e bases de
resultados por sua quantificação pela recorrente a partir de informações contábeis e pesquisas
realizadas ao longo dos respectivos anos (a determinação/quantificação de certos indicadores e
metas posteriormente à assinatura dos ACTs seria neutralizada pela possibilidade de o Sindicato
sempre poder solicitar informações e de já ter participado de anteriores ACTs a veiculara regras
que se reiteram, bem como pela variação infima de base e alíquotas a cada cilco) e divulgadas em
comunicações internas, chanceladas pelo previsto no Anexo I, tendo os empregados, inclusive em
razão da negociação individual de metas, amplo conhecimento das metas global e individuais,
conforme declarações (verdadeiras em relação ao signatário; CPC, art. 408, caput) a instruir a
impugnação, metas posteriormente ratificadas nos ACTs, como destacam inclusive os
considerandos dos ACTs 2016/2017 e 2018/2019 (há pelo menos 27 anos são estabelecidos ACTs
pelo Sindicato, com sucessivas autuações contra divesas empresas do setor, em detrimento da
eficácia do direito social e das manifestações das partes envolvidas nas negociações),
consubstanciando-se a ausência de alterações significativas nos sucessivos ACTs em atestado do
conhecimento prévio das regras, bem como atestado de sua clareza e objetividade pela constância
ao logo dos anos, inclusive com adoção do contrato individual de metas, sendo, no seu entender,
subjetivas e equivocadas as ponderações da decisão recorrida em sentido contrário e a se valer
reiteradamente da invocação ao “espírito da lei”, ainda mais não cabendo à autoridade lançadora
ou julgadora valorar os critérios eleitos pelas partes, como determinaria o art. 2°, §6°, da Lei n°
10.101, de 2000. Em relação às alíquotas de resultados, a recorrente argumenta que na planilha
de e-fls. 673 em relação aos cargos de gestão são informadas alíquotas de resultado, mas que para
os cargos operacionais as alíquotas constituem-se em múltiplos salariais sobre o salário de
dezembro do ano de referência, conforme regra diferenciada do parágrafo quarto da cláusula
quarta dos ACTs a estabelecer contrato de metas apenas com metas qualitativas, inexistindo
inconsistência na coluna “Q” da planilha de e-fls. 673, sendo as alíquotas obtidas mediante
estudos específicos de empresas especializadas, bem como discutidas e negociadas internamente
e compartilhadas internamente, conforme e-mails, não havendo que se falar em ausência de
procedimeto formal. Argumenta também que carece de fundamentação a imputação do uso de
pesquisa externa e, em relação a empregados de nível operacional, também haveria tal carência
no que toca a a adoção de salários de dezembro como base de resultado e como alíquota um
múltiplo salário, eis que previstos nos ACTs, não tendo a fiscalização cotejado os valores recebidos
com valores do mercado de mão-de-obra bancária ou financeira, a significar mera presunção,
inexistindo na legislação limitação máxima aos pagamentos de PLR.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
25
No caso concreto, a fiscalização imputou como tributáveis valores pagos a título de
participação nos lucros ou resultados nas competências 02/2018 e 08/2018, pertinentes,
respectivamente, ao ACT 2016/2017 (e-fls. 566/585) e ao ACT 2018/2019 (e-fls. 604/618).
O ACT 2016/2017, firmado em 16/12/2016 (e-fls. 566/585), estabeleceu como
períodos de apuração os anos de 2016 e 2017, a gerar pagamentos anuais até 28 de fevereiro do
ano subsequente, prevendo ainda um adiantamento a ser pago até 31 de agosto do ano de
apuração. Assim, o fato gerador relativo à competência 02/2018 refere-se ao segundo período de
apuração previsto no ACT 2016/2017, ou seja, o ano de 2017.
O ACT 2018/2019, firmado em 14/12/2017 (e-fls. 604/618), estabeleceu como
períodos de apuração os anos de 2018 e 2019, a gerar pagamentos anuais até 28 de fevereiro do
ano subsequente, prevendo ainda um adiantamento a ser pago até 31 de agosto do ano de
apuração. Assim, o fato gerador relativo à competência 08/2018 refere-se ao primeiro período de
apuração previsto no ACT 2018/2019, ou seja, o ano de 2018.
No ACT 2016/2017, firmado em 16/12/2016 (e-fls. 566/585), há previsão de
contrato individual de metas, nos seguintes termos:
CLÁUSULA QUARTA: MECANISMOS DE APURAÇÃO DE METAS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A PPR será apurada levando-se em consideração as
atividades desenvolvidas, consideradas cada uma das áreas, em função do grau de
responsabilidade e influência que cada uma tem sobre os resultados do BANCO,
podendo variar, consequentemente, o reconhecimento a título de participação.
Para fins de PPR, as áreas estão assim divididas: (...)
PARÁGRAFO SEGUNDO - O PROGRAMA conta com um CONTRATO DE METAS
(para todos os EMPREGADOS), conforme modelo constante no ANEXO I, que será
estabelecido, de comum acordo, entre o EMPREGADO e sua respectiva chefia no
início do PERÍODO DE APURAÇÃO e dividido em duas partes, sendo a primeira
composta por metas quantitativas e a segunda por metas qualitativas. O
CONTRATO DE METAS será disponibilizado aos empregados na intranet.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A ponderação entre o peso das metas qualitativas e
quantitativas pode variar entre as áreas especificadas no parágrafo primeiro da
presente Cláusula, conforme cada um dos respectivos CONTRATOS DE METAS.
Metas quantitativas, deverão compor 70% de sua meta total, de acordo com os
pesos definidos em seu contrato de Metas, que poderão ser no mínimo de 10% e
no máximo de 100%. Metas qualitativas deverão compor 30% de sua meta total,
necessário para integralizar 100% no CONTRATO DE METAS. Metas da área, para
o ano de 2017 deverão conter pelo menos uma meta com o peso de 30% que
demonstre a entrega da área, assim a parte quantitativa será dividida em 30%
meta da área e 70% meta individual, lembrando que o quantitativo total
represente 70% e o qualitativo 30%.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
26
PARÁGRAFO QUARTO - Especificamente para as posições de STAFF (assim
denominadas as secretárias, assistentes e motoristas) que correspondem a 19
Empregados, os CONTRATOS DE METAS contarão somente com metas
qualitativas.
PARÁGRAFO QUINTO - A apuração das metas se dará ao final do respectivo
PERÍODO DE APURAÇÃO e será atribuído a cada EMPREGADO, individualmente,
um percentual de atingimento de metas. As metas quantitativas poderão receber
o percentual máximo de atingimento de até 130% (cento e trinta por cento) e as
metas qualitativas poderão receber o percentual máximo de atingimento de até
100% (cem por cento).
PARÁGRAFO SEXTO - Os CONTRATOS DE METAS são individuais para 2016 e
individuais e de área para 2017, sendo estabelecidas no início de cada período. As
avaliações ao final do PERÍODO DE APURAÇÃO têm como objetivo apurar a
contribuição individual na consecução do objeto social e na qualidade dos
serviços, valores que assumem papel fundamental para o sucesso do BANCO.
Logo, a qualidade e excelência destes valores nada mais são do que um reflexo
também do grau das competências e habilidades dos EMPREGADOS do BANCO,
segundo uma escala pré-estabelecida, que toma em conta a performance de cada
EMPREGADO e da sua área. Portanto, a PPR atenderá a um sistema misto de
mecanismo de aferição de resultados, composto pela aferição de metas
quantitativas e qualitativas por cada um dos EMPREGADOS.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Este PROGRAMA ratifica as metas estabelecidas e de
conhecimento prévio de todos os EMPREGADOS desde janeiro de 2016 referente
ao ano de 2016 e dezembro de 2016 referente ao ano de 2017, relativos ao
Período de Apuração. Essas metas não sofrerão mudanças dentro do PERÍODO DE
APURAÇÃO sem o consentimento do funcionário. Eventual alteração, será em
caráter excepcional, e nunca em prejuízo ao empregado.
No ACT 2018/2019, 14/12/2017 (e-fls. 604/618), há também previsão de contrato
individual de metas, nos seguintes termos:
CONSIDERANDO que os CONTRATOS DE METAS previstos neste PROGRAMA,
referente aos anos de 2018 e 2019, serão firmados até 31/12/2017 para o ano de
2018 e até 31/12/2018 para o ano de 2019.
(...)
RESOLVEM as partes instituir o PROGRAMA, nos termos a seguir negociados:
(...)
CLÁUSULA QUARTA: MECANISMOS DE APURAÇÃO DE METAS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A PPR será apurada levando-se em consideração as
atividades desenvolvidas, consideradas cada uma das áreas, em função do grau de
responsabilidade e influência que cada uma tem sobre os resultados do BANCO,
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
27
podendo variar, consequentemente, o reconhecimento a título de participação.
Para fins de PPR, as áreas estão assim divididas:
(...)
PARÁGRAFO SEGUNDO - O PROGRAMA conta com um CONTRATO DE METAS
(para todos os EMPREGADOS), conforme modelo constante no ANEXO 1, que será
estabelecido, de comum acordo, entre o EMPREGADO e sua respectiva chefia
antes do início de cada período de apuração e dividido em duas partes, sendo a
primeira composta por metas quantitativas e a segunda por metas qualitativas. O
CONTRATO DE METAS estará disponibilizado aos EMPREGADOS no Portal do RH
do Banco ABC Brasil.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A ponderação entre o peso das metas qualitativas e
quantitativas pode variar entre as áreas especificadas no parágrafo primeiro da
presente Cláusula, conforme cada um dos respectivos CONTRATOS DE METAS.
Metas quantitativas, deverão compor 70% de sua meta total, de acordo com os
pesos definidos em seu contrato de Metas, que poderão ser no mínimo de 10% e
no máximo de 100%.
Metas qualitativas deverão compor 30% de sua meta total, necessário para
integralizar 100% no CONTRATO DE METAS.
Metas da área, para os anos de 2018 / 2019, deverão conter pelo menos uma
meta com o peso de 30% que demonstre a entrega da área, assim a parte
quantitativa será dividida em 30% meta da área e 70% meta individual, lembrando
que o quantitativo total represente 70% e o qualitativo 30%.
PARÁGRAFO QUARTO - Especificamente para as posições de STAFF (assim
denominadas as secretárias, assistentes executivas e motoristas) que
correspondem a 19 Empregados, os CONTRATOS DE METAS contarão somente
com metas qualitativas.
PARÁGRAFO QUINTO - A apuração das metas se dará ao final do respectivo
PERÍODO DE APURAÇÃO e será atribuído a cada EMPREGADO, individualmente,
um percentual de atingimento de metas. As metas quantitativas poderão receber
o percentual máximo de atingimento de até 130% (cento e trinta por cento) e as
metas qualitativas poderão receber o percentual máximo de atingimento de até
100% (cem por cento).
PARÁGRAFO SEXTO - Os CONTRATOS DE METAS são individuais e de área para os
anos de 2018 e 2019, sendo estabelecidas antes do início de cada período de
apuração. As avaliações ao final de cada PERÍODO DE APURAÇÃO têm como
objetivo apurar a contribuição individual do EMPREGADO na consecução do
objeto social e na qualidade dos serviços, valores que assumem papei
fundamental para o sucesso do BANCO. Logo, a qualidade e excelência destes
valores nada mais são do que um reflexo também do grau das competências e
habilidades dos EMPREGADOS do BANCO, segundo uma escala pré-estabelecida,
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
28
que toma em conta a performance de cada EMPREGADO e da sua área. Portanto,
a PPR atenderá a um sistema misto de mecanismo de aferição de resultados,
composto pela aferição de metas Quantitativas e Qualitativas por cada um dos
EMPREGADOS.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As metas não sofrerão mudanças dentro do PERÍODO DE
APURAÇÃO sem o consentimento do funcionário. Eventual alteração, será em
caráter excepcional, e nunca em prejuízo ao empregado.
Para uma melhor compreensão da situação fática, cabe transcrever o Anexo I
desses ACTs a veicular modelo para o contrato de metas dos períodos de apuração de 2017 e
2018:

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
29
Assinado em 16/12/2016, o ACT 2016/2017 foi posto antes do início do período de
apuração de 2017, não tendo se limitado a outorgar competência para a celebração de contratos
individuais de metas, ou seja, não se limitou a veicular delegação pura de competência a partir do
Anexo I (verte comando genérico no sentido de as metas a serem fixadas por negociação
individual terem a natureza quantitativa e/ou qualitativa), uma vez que veiculou norma coletiva a
expressamente recepcionar as metas individualmente estabelecidas com os empregados em
dezembro de 2016, ainda que assegurando subsidiariamente eventual alteração posterior
mediante consentimento do empregado e em caráter excepcional e mais benéfico. A fiscalização,
entretanto, não imputou o exercício de tal competência delegada de eventual alteração das metas
individuais em relação ao período aquisitivo de 2017. Nesse contexto, prospera o inconformismo
da recorrente sobre a admissibilidade da recepção pela norma coletiva das metas individuais
quantitativas e qualitativas estabelecidas mediante anterior negociação individual cristalizada nos
contratos de metas já celebrados em 16/12/2016 e a versar sobre o período de apuração de 2017.
Logo, há respaldo no ACT 2016/2017 para a apuração do percentual de atingimento de meta total,
calculado a partir dos Contrato de Metas recepcionados.
Porém, em relação ao período de apuração de 2018, o ACT 2018/2019 limitou-se a
estabelecer delegação pura de competência para a fixação das metas mediante negociação
individual, diante da ausência de regra a recepcionar contratos de metas já celebrados e da
presença de considerando a asseverar que os contratos de metas relativos ao período de apuração
de 2018 ainda seriam celebrados até 31/12/2017, bem como do comando genérico veiculado no
Anexo I (a determinar a divisão de metas entre qualitativas e quantitativas e como tal incapaz de
descaracterizar a delegação pura).
Nesse ponto, temos de destacar que fundamento do lançamento relativo ao Anexo
I se mantém apenas em relação ao ACT 2018/2019.
Contudo, a apuração da participação nos lucros ou resultados estipulada pelos ACTs
2016/2017 e 2018/2019 não se encerra no cálculo do percentual de atingimento de meta total
aferido a partir do contrato individual de metas, ou seja, não se encerra no fundamento relativo
ao Anexo I, uma vez que tal indicador deve ser tomado em conjunto com a base de resultado para
as áreas de negócio ou para o setor de suporte a considerar o somatório das áreas de negócio e
em conjunto com percentual (alíquota) a ser atribuído a cada função dentro do banco de
participação sobre a base de resultado definida (conforme área de negócio) ou sobre a base de
resultado do Banco (suporte), devendo haver divulgação anterior ao início do período.
Assim, temos de analisar também o fundamento do lançamento fiscal relativo ao
comando advindo do Anexo II dos ACTs 2016/2017 e 2018/2019, transcrevo excerto dos ACTs e os
respectivos Anexo II (e-fls. 572, 582, 610 e 618):
ACT 2016/2017
CLÁUSULA QUINTA: APURAÇÃO E PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO O pagamento
da PPR observará as regras deste PROGRAMA, bem como aquelas estabelecidas
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
30
em seus ANEXOS, que, assinados pelos representantes do BANCO e do
SINDICATO, fazem parte integrante deste documento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o pagamento da PPR dos EMPREGADOS serão
tomados como base: (i) o resultado financeiro do BANCO; (ii) o percentual de
atingimento de metas por cada EMPREGADO, apurado a partir do respectivo
CONTRATO DE METAS; (iii) uma alíquota de distribuição de resultado dividida
entre os integrantes de cada uma das áreas discriminadas no parágrafo primeiro
da Cláusula Quarta, desde que o Banco apresente lucro líquido positivo, conforme
especificado no ANEXO II.
ACT 2018/2019
CLÁUSULA QUINTA: APURAÇÃO E PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO O pagamento
da PPR observará as regras deste PROGRAMA, bem corno aquelas estabelecidas
em seus ANEXOS, que, assinados pelos representantes do BANCO e do
SINDICATO, fazem parte integrante deste documento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o pagamento da PPR dos EMPREGADOS serão
tomados como base: (l) o resultado financeiro do BANCO; (ii) o percentual de
atingimento de metas por cada EMPREGADO, apurado a partir do respectivo
CONTRATO DE METAS; (iii) uma alíquota de distribuição de resultado dividida
entre os integrantes de cada uma das áreas discriminadas no parágrafo primeiro
da Cláusula Quarta supra, desde que o Banco apresente lucro líquido positivo,
conforme especificado no ANEXO II.

Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
31

Diante desse regramento, aflora que o Anexo II dos ACTs 2016/2017 e 2018/2019
não especifica como deve ser fixada a base de resultado financeiro para as áreas de negócio
mencionadas no parágrafo primeiro da cláusula quarta do ACT, limitando-se a asseverar que
“deverá refletir no menor nível de resultado individual ou da equipe quando não possível chegar
em resultados individuais”. Além disso, não especifica como deve ser fixada “a alíquota de
distribuição de resultado dividida entre os integrantes de cada uma das áreas de negócio e de
suporte”, limitando-se a determinar sua divulgação antes do início do período aquisitivo.
A recorrente reconhece que quantificou as bases de resultado no próprio ano
corrente, argumentando não ser possível pré-determinar tais dados ao tempo da celebração dos
ACTs, tendo informado para a fiscalização que (e-fls. 101/102, 126, 128 e 129):
O Resultado Financeiro do Banco utilizado no cálculo da PLR considera o Lucro
Líquido divulgado em relatório ao mercado, informado no site do banco, na área
de Relacionamento com Investidor, que pode ser acessado em: https://ri.abcbrasil.com.br/informacoes-de-ri/central-de-resultados/
Quanto à base de resultado para as áreas de negócio, informamos que é apurada
após acompanhamento feito pela área de planejamento, a qual é responsável
pela determinação dos resultados auferidos mensalmente pela respectiva área de
negócio, que, por sua vez, subsidia os funcionários e gestores com informações de
evolução do negócio, bem como a apuração feita no final do ano que é utilizada
para o cálculo do PPR.
A base de resultado para as áreas de suporte reflete a somatória dos resultados
das áreas de negócio do banco, ou seja, o Resultado Financeiro do Banco.
(...)
A base de resultado para as áreas de negócios é apurada considerando a receita
líquida, isto é, o resultado das receitas após a subtração dos custos, conforme
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
32
discriminado em painel gerencial com o fechamento do ano específico para cada a
área.
(...)
A apuração destes valores tem como base a utilização do resultado do banco ou
de suas áreas de negócios, sendo que as regras objetivas para determinar a
parcela do resultado do banco ou de suas áreas de negócio estão contidas no
parágrafo primeiro da cláusula quinta do Programa Próprio de Remuneração:
(...)
Com fundamento na cláusula acima, tem-se como regra objetiva para o cálculo da
PPR o seguinte racional:
(i) Para as áreas de negócios, a base de resultado deve refletir no menor nível o
resultado individual ou da equipe quando não for possível chegar em
resultados individuais, lembrando que base de resultado é apurada
considerando a receita líquida, isto é, o resultado das receitas após a
subtração dos custos. Posteriormente é aplicada alíquota atribuída a cada
função, que se multiplica pelo percentual de atingimento de metas (avaliação
de desempenho);
(ii) Para as áreas de suporte, a base de resultado deve refletir a somatória dos
resultados das áreas de negócio, ou seja, o resultado do banco, o qual é
multiplicado pela alíquota atribuída a cada função, que por sua vez
multiplica-se pelo percentual de atingimento de metas (avaliação de
desempenho).
2 – Resposta à solicitação de esclarecer detalhadamente quais receitas e
despesas integraram o resultado das áreas de negócio, bem como o resultado
do banco, para fins do pagamento das PLR referentes aos anos de 2017 e 2018,
observada a forma de cálculo apresentada no anexo II dos respectivos acordos
coletivos de trabalho.
Para responder este item requer-se dilação de prazo de mais 10 (dez) dias.
(...)
Para compor o resultado das áreas de negócio do Banco são consideradas todas
as receitas obtidas na geração de resultado com os produtos financeiros que o
Banco opera (empréstimos e financiamentos, fianças, derivativos, câmbio,
aplicações etc) de acordo com os seus diversos segmentos, como, por exemplo,
receitas com tarifas, receitas de crédito (spread), deduzindo, por exemplo, os
custos diretos e indiretos.
A título de exemplo, indica-se, abaixo, os resultados por negócio do Banco para os
anos de 2017 e 2018:
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
33

Quanto ao resultado do Banco considera-se o lucro líquido, conforme publicado
ao mercado.
De fato, a base de resultado deve necessariamente ser aferida conforme o
transcurso do período aquisitivo, contudo, as regras traçadas nos ACTs, mesmo se considerando o
Anexo II, são obscuras e é nítida dificuldade da empresa em atender às solicitações da fiscalização
para evidenciar a apuração das bases de resultado das áreas de negócio e de suporte, não tendo a
recorrente apresentado justificativa para a não explicitação por trabalhador da base de resultado
na coluna “F” planilha de e-fls. 673, apresentada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 2
para demonstrar a apuração das verbas de PLR individuais pagas aos empregados e
administradores durante o ano de 2018 no programa da própria intimada (e-fls. 96 e 673).
Maior obscuridade há em relação à definição da alíquota a incidir sobre a base de
resultado, pois, mesmo considerando-se o disposto nos Anexos II, não há nos ACTs estipulação de
competência ou de coordenada a ser seguida para a fixação da alíquota, uma vez que a única
exigência fixada na norma coletiva reside na determinação para que o percentual da alíquota a ser
aplicada sobre a base de resultado seja divulgada antes do início do período de apuração.
Há, portanto, lacuna manifesta e insuscetível de complementação mediante simples
complementação técnica, eis que ausente regra material a ser complementada.
Frise-se ainda que os ACTs e respectivos Anexos II nem ao menos veiculam norma a
outorgar competência para dispor sobre as alíquotas de distribuição de resultado, fixando apenas
que se trata de “uma alíquota de distribuição de resultado dividida entre os integrantes de cada
uma das áreas discriminadas no parágrafo primeiro da Cláusula Quarta, desde que o Banco
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
34
apresente lucro líquido positivo, conforme especificado no ANEXO II” (e-fls. 572 e 610, esta com
acréscimo da palavra “supra” após “Cláusula Quarta”), ou seja, de um “% atribuído a cada função
dentro do banco de participação sobre a base de resultado definida, divulgado antes do início do
período” (e-fls. 582 e 618) ou de “% atribuído a cada função dentro do banco de participação
sobre a base de resultado do Banco, divulgado antes do início do período” (e-fls. 582 e 618).
Instada pela fiscalização a esclarecer quais foram os critérios objetivos utilizados
para determinar as alíquotas relacionadas às áreas de negócio e de suporte, consoante citado no
Anexo II, a recorrente informou (e-fls. 102/103):
Os critérios para determinar as alíquotas das áreas de negócios são definidos
conforme estratégia do Banco para posicionamento de remuneração perante o
Mercado. Para tanto, considera-se dados de pesquisa efetuada por uma empresa
de consultoria especializada em remuneração, a saber, Mercer Brasil:
(https://www.mercer.com.br/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_cam
paign=hubify_qualificar_GADS_ins
titucional&utm_term=institucional&utm_content=ad01_responsivo&gclid=EAIaIQ
obChMIm6SruIzL9wIVDRitBh1xb QWaEAAYASAAEgLl1vD_BwE)A pesquisa tem
foco no setor de instituições financeira e envolvendo mais de 50 (cinquenta)
instituições financeiras para avaliação de cada posição.
(...)
Os acordos de Programa de Remuneração Própria - PPR e, consequentemente, as
alíquotas indicadas no item anterior, são discutidos anualmente ou bienalmente
com os empregados, conforme comunicação interna.
A partir da leitura do próprio PPR e do Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017,
conforme página 3 deste último, especificamente no item (iii) do parágrafo
primeiro da cláusula sétima, verifica-se que é dada ciência ao empregado da
aplicação de alíquota de distribuição de resultado.
A título de exemplo, pode-se comprovar pelos e-mails de comunicação em anexo
(Doc_Comprobatorios_01), que as alíquotas definidas para o programa e
utilizadas no cálculo para pagamento são previamente comunicadas aos
funcionários e que são apresentadas em montantes mínimos e máximos
individuais, com base em regras de percentual mínimo de distribuição do Lucro
Líquido.
O Doc_Comprobatorios_01 (e-fls. 689) constitui-se em e-mail datado de “segunda-
feira, 18 de julho de 2016 09:54:32” em que consta o seguinte texto:
Prezado Diretor(a), bom dia!
Abaixo estão as novas alíquotas da sua equipe, lembrando que as alíquotas foram
definidas considerando os 15% do corte contábil e as práticas de remuneração do
mercado (mercer) de acordo com cada cargo e área.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
35
Todas as alíquotas foram compartilhadas com os diretores e vp’s de cada
estrutura e foram aprovadas no último comitê executivo.
Pedimos que comuniquem suas equipes, e se precisarem de apoio para
comunicação ou tiverem dúvidas das novas regras do Programa de Bônus
divulgadas anteriormente, peço que entrem em contato comigo.
Em resposta ao Termo de Intimação n° 5, a empresa tentou atender à solicitação
para detalhamento das regras objetivas efetivamente utilizadas para determinar as alíquotas
aplicadas nos cálculos das PLR por área e/ou por cargo ou função, pagas durante o ano de 2018,
com referência aos acordos próprios dos anos de 2016/2017 e 2018/2019 , bem como o
esclarecimento da relação dessas regras objetivas com informações levantadas nas pesquisas
salariais de mercados contratadas junto à consultoria Mercer:
Primeiramente deve-se diferenciar duas formas distintas de remuneração: (i) a
título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR; e (ii) no âmbito do Programa
Próprio de Remuneração – PPR, a título de “PLR própria”.
Em se tratando de PLR, o montante pago será calculado considerando o lucro
líquido do Banco divulgado em relatório ao mercado, informado no site do banco.
Em se tratando do PPR, o montante pago é calculado com base em determinado
resultado, que é determinado previamente, o qual considera aplicação de
determinada alíquota e o atingimento de metas definidas entre o colaborador e
seu gestor, conforme abaixo, o que está descrito no anexo II do plano de PPR já
fornecido no âmbito desta Fiscalização em resposta ao TIF 3:

A remuneração recebida pelo colaborador no âmbito do PPR faz parte de uma
estratégia de remuneração do Banco para atração e manutenção de talentos
dentro da instituição financeira, que pode variar de acordo com o funcionário,
cargo, área e função, bem como é determinada após análise de dados de mercado
fornecidos pela Mercer, conforme contrato firmado entre a empresa e o Banco.
Vale esclarecer que a Mercer disponibiliza em seu banco de dados informações de
mercado sobre remuneração que podem ser consultadas por todos os seus
clientes. Trata-se de ferramenta de consulta livre que serve como referência para
que todos os clientes da Mercer tomem as suas decisões, conforme comprova o
documento anexo (Doc.02)
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
36
Em outras palavras, clientes da Mercer, tal como é o Banco, devem entrar no site
da empresa e aplicar os filtros de busca que sejam adequados à suas
necessidades.
A título de exemplo, se o Banco visualizar em consulta ao banco de dados da
Mercer que um determinado cargo/função possui uma remuneração variável de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e entender que este é um valor adequado, o
cálculo para determinação da alíquota corresponde a uma conta de chegada
considerando que se as metas forem atingidas e o resultado for obtido, a alíquota
será determinada levando em conta estes dois fatores.
Ex. A – Expectativa de Resultado: 5.000.000
B – Remuneração Variável paga no Mercado: 200.000
C – Alíquota = B / A = 200.000/5.000.000 = 4% (neste exemplo)
Diante do conjunto probatório colhido, a fiscalização considerou que as bases de
resultados foram determinadas unilateralmente por uma “área de planejamento” do banco,
utilizando critérios não especificados nos acordos coletivos e, portanto, sem a participação do
sindicato dos trabalhadores; e que a adoção dos dados levantados pela consultoria Mercer
evidencia, em última análise, a natureza remuneratória dos pagamentos. Considerou também que
as alíquotas de distribuição de resultado foram fixadas unilateralmente pela empresa, a partir de
regras de cálculo não constantes dos acordos coletivos.
Como já dito, os critérios para a apuração das bases de resultados (veiculados no
ACTs e seus Anexos II) são obscuros, sendo difícil precisar, mesmo diante de todos os
esclarecimentos apresentados pela recorrente, se o cálculo empreendido na apuração dos valores
pagos teria observado o lacônico regramento traçado nos ACTs e Anexos II.
Além disso, não há respaldo nos ACTs para a fixação das bases de resultados no
salário de dezembro do ano de referência e nem para a substituição das alíquotas de distribuição
de resultados por “múltiplo salarial”, inclusive em relação às “posições de STAFF”, pois o parágrafo
quarto da cláusula quatro dos ACTs se refere aos contratos de metas (Anexo I) e não às bases de
resultados ou às alíquotas de distribuição de resultados (Anexo II).
Acertado o entendimento da fiscalização de caber à norma coletiva, inclusive à
norma coletiva posta por comissão paritária integrada por representante sindical, fixar o
regramento relativo ao contrato de metas, mas na medida em que não se admite a delegação
pura de competência para empregador e empregado disporem livremente sobre as metas a serem
fixadas, tal como ocorreu no ACT 2018/2019. Acertada a constatação de que houve lacuna nos
ACTs, mesmo considerado o Anexo II, em relação às alíquotas de distribuição de resultado, não
sendo admissível sua colmatação de forma unilateral pelo empregador ou mesmo por negociação
interna entre diretores e comitê executivo, ainda que divulgada internamente aos empregados e
documentada por e-mails, eis que a legislação exige a formalização das regras atinentes à
participação nos lucros ou resultados mediante convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de
trabalho ou acordo firmado por comissão paritária integrada por representante sindical.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
37
Destaque-se que se admite a delegação de competência para complementação de
regra substantiva posta pela autonomia privada coletiva (delegação regulamentar), a gerar mera
complementação técnica da regra coletiva em documento apartado, complementação técnica
(regulamentar) passível inclusive de negociação individual atomizada.
Não é juridicamente possível, contudo, a total transferência (delegação pura) do
poder normativo atinente à definição de regra de regência da participação nos lucros ou
resultados, uma vez que o poder normativo em tela foi outorgado expressamente pela lei aos
sindicatos das categorias econômica e profissional (cujo exercício gera convenção coletiva de
trabalho) ou ao sindicato da categoria profissional e à empresa (cujo exercício gera acordo coletivo
de trabalho) ou à comissão paritária integrada por representante indicado pelo sindicato (cujo
exercício gera acordo posto por comissão paritária integrada por representante do sindicato da
categoria profissional) e não para o empregador (simples exercício de poder diretivo do
empregador) ou para empregador e cada trabalhador de forma isolada (negociação individual
atomizada).
Logo, considero também correto o entendimento da fiscalização de que, no
presente caso concreto, competiria à norma coletiva (incluída a hipótese da norma posta por
comissão paritária integrada por representante sindical) dispor sobre as alíquotas de distribuição
de resultado.
Ressalte-se que a presente fundamentação relativa ao Anexo II é suficiente para a
manutenção integral do lançamento, tanto em relação ao ACT 2016/2017 como em relação ao
ACT 2018/2019, não havendo jurisprudência vinculante sobre a matéria.
Participação nos Lucros e Resultados. Regularidade do pagamento de antecipação
relativo ao ano-base de 2018 (ACT 2018/2019). Incorreta a percepção da fiscalização de o ACT
2018/2019 autorizar antecipação de um valor mínimo de 1⁄2 salário com adicional de R$ 250,00, em
face da redação do texto normativo (e-fls. 611):
CLÁUSULA SÉTIMA: PERIODICIDADE
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o ano de 2018, os pagamentos deverão ser
realizados pelo BANCO aos seus EMPREGADOS, anualmente, até 28 de Fevereiro
de 2019, ao PERÍODO DE APURAÇÃO, podendo haver ou não antecipação de no
mínimo 1/2 Salário com adicional de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até
31 de Agosto de 2018. Na respectiva data (até 31 de Agosto de 2018), respeitando
a Lei no 10.101 de 19 de dezembro de 2000, a antecipação da CCT dos Bancários
vigente será realizada na mesma data do pagamento referente a antecipação
proporcional do PROGRAMA PRÓPRIO. Será referência para o pagamento da
antecipação a CCT dos Bancários vigente. Eventuais diferenças de valores geradas
pela regra de antecipação a ser definida na CO- dos Bancários vigente neste
período, serão pagas até 28 de Fevereiro de 2019, referente ao ano de 2018. (...)
Participação nos Lucros e Resultados. Legitimidade das assembleias a aprovar os
ACTs. O cancelamento das Orientações Jurisprudenciais n°13 e n°21 da Seção Especializada em
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
38
Dissídios Coletivos - SDC do Tribunal Superior do Trabalho - TST não foi amparado na não recepção
do art. 612 da CLT pela Carta de 1988, mas na necessidade de observância de quórum específico
previsto no art. 859 da CLT para o ajuizamento de dissídio coletivo. Logo, subsiste o entendimento
de ser aplicável o quórum estabelecido no art. 612 da CLT para a celebração de convenções e
acordos coletivos de trabalho (ARR-4506-30.2011.5.12.0016, 8a Turma do TST2; AIRR-1000292-
81.2021.5.02.0088, 8a Turma do TST3; e AIRR-1000612-11.2020.5.02.0010, 6a Turma do TST4). O
art. 612 da CLT é norma cogente, na medida em que concretiza o princípio da representatividade
da categoria e da proteção do trabalhador, não havendo que se falar em afronta à liberdade ou à

2 "I - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE - NULIDADE DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO – FORMALIDADES
ESSENCIAIS - QUÓRUM O cancelamento das Orientações Jurisprudenciais nos 13 e 21 da SDC não foi amparado na não
recepção do art. 612 da CLT pela Carta de 1988, mas sim, na necessidade de observância de quórum específico para a
deliberação sobre ajuizamento de dissídio coletivo, previsto no art. 859 da CLT. Precedente. Desse modo, permanece
aplicável o quórum estabelecido no art. 612 da CLT para a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho.
Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA Prejudicado
ante o provimento do Recurso de Revista do Reclamante, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de
origem" (ARR-4506-30.2011.5.12.0016, 8a Turma, Relator Desembargador Convocado Joao Pedro Silvestrin, DEJT
06/06/2014).
3 "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO-AUTOR INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI
13.467/2017. CUMPRIMENTO DE NORMA COLETIVA. TERMO ADITIVO. VÍCIO FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA
APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL (SÚMULA 126 DO TST). AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. No caso, não se verifica
nenhum dos indicadores de transcendência previstos no art. 896-A, § 1.o, da CLT. O valor da causa não é elevado, o
que revela a falta de transcendência econômica. A decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação
Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria
jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior, circunstância que afasta a possibilidade de transcendência
política. Destaca-se que o Tribunal Regional consignou que não ficou demonstrada nos autos a prévia aprovação da
norma coletiva em assembleia geral da categoria, tampouco o cumprimento do quórum exigido pelo art. 612 da CLT.
Nesse contexto, a revisão do entendimento exarado pelo Tribunal Regional, em relação à constatação de vício formal
no termo aditivo à convenção coletiva, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede recursal extraordinária. Incidência da Súmula 126 do TST. No mais, a controvérsia dos autos não afeta
matéria nova atinente à interpretação da legislação trabalhista, pelo que não há transcendência jurídica. Por fim, não
há transcendência social, porquanto não caracterizada ofensa a direito social constitucionalmente assegurado. Agravo
de instrumento não provido" (AIRR-1000292-81.2021.5.02.0088, 8a Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda
Arantes, DEJT 26/06/2023).
4 "AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SINDICATO AUTOR. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017.
CONVENÇÃO COLETIVA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS. SÚMULA 126 DO TST. PREJUDICADO O
EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. O sindicato reclamante defende serem exigíveis os direitos constantes
do termo aditivo e da convenção coletiva de trabalho de 2019/2021. Aduz ter preenchido todos os requisitos para sua
validade. Contudo, o Regional manteve a sentença de improcedência dos pedidos, por considerar que não ficou
comprovada a validade da assembleia geral convocada para a votação da convenção coletiva debatida nos autos, não
logrando o sindicato recorrente comprovar o quorum exigido o art. 612 da CLT, tampouco o registro e arquivamento
no Ministério do Trabalho para a devida publicidade, a teor do art. 614 da CLT. Assim, se a pretensão recursal está
frontalmente contrária às afirmações do Tribunal Regional acerca das questões probatórias, o recurso apenas se
viabilizaria mediante a incursão nas provas coligidas aos autos, circunstância vedada pela já mencionada Súmula 126
do TST. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de
revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST evoluiu para entender que esta análise fica prejudicada quando o
apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impeçam o alcance do exame meritório do
feito, como no caso em tela. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, em virtude do óbice da
Súmula 126 do TST. Prejudicado o exame dos critérios de transcendência do recurso de revista. Agravo de
instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SINDICATO AUTOR. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA
LEI 13.467/2017. JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. (...) (AIRR-
1000612-11.2020.5.02.0010, 6a Turma, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 06/05/2022).
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
39
autonomia sindicais ou ao art. 8o, I, da Constituição Federal. Uma vez descumpridos os preceitos
das legislações trabalhista e tributária, a caracterização da parcela como base de cálculo das
contribuições objeto do presente lançamento atende ao princípio constitucional da proteção do
trabalhador. Além disso, no caso concreto, nem se discute se o art. 612 da CLT consubstancia-se
em norma cogente ou supletiva, eis que o caput do art. 79 do Estatuto do Sindicato dos Bancários
de São Paulo5 assevera expressamente que o quórum para a instalação de Assembleia (quórum de
comparecimento e votação) previsto em suas alíneas (conforme sua alínea b, em segunda
convocação: em qualquer número) se aplica tão somente na hipótese de não haver regulação
diversa e específica. O art. 612 da CLT veicula justamente regulação diversa e específica (bem
como cogente, reitere-se), pois estabelece que a Assembleia Geral convocada para o fim
específico de discutir a celebração de acordo coletivo deve observar o quórum de instalação em
segunda convocação de um terço dos interessados. O art. 80 do Estatuto se refere ao quórum de
pronunciamento sobre relações de trabalho e não sobre o quórum de instalação, ou seja, versa
sobre o quórum de aprovação (deliberação ou pronunciamento, na dicção do Estatuto do
Sindicato) e não sobre o quórum de comparecimento e votação (instalação). O sindicato de
empregados constitui-se em entidade representativa de categoria profissional, logo para celebrar
validamente acordo coletivo de trabalho com empregador deve observar o quórum do art. 612 da
CLT. Não respeitado o preceito contido no art. 612 da CLT, o acordo coletivo de trabalho não é
juridicamente valido, sendo nulo de pleno direito (CLT, art. 9o), e, por conseguinte, não restou
observada a Lei n° 10.101, de 2000, competindo à autoridade fiscal avaliar o preenchimento ou
não do disposto na alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991. Não se cogita de invasão da
competência do Ministério Público do Trabalho ou da Justiça do Trabalho, sendo da competência
da autoridade lançadora constituir o crédito tributário em tela. A recorrente é parte contratante
do acordo coletivo de trabalho, logo não há como se negar seu dever de diligenciar no sentido de
aferir a regularidade dos poderes do sindicato contratante. A situação concreta discutida nos
autos não versa sobre comissão paritária a ser integrada por representante sindical, sendo diversa
da analisada no Acórdão n° 9202-010.515. A fiscalização considerou as atas de convocação, as
listas de presença e número de empregados constantes das GFIPs para concluir pela inobservância
do quórum legal. As atas das Assembleias carreadas aos autos com a impugnação não infirmam as
constatações da fiscalização. Não há jurisprudência vinculante sobre os temas em questão.
Participação nos Lucros e Resultados. Existência de mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado. Como já evidenciado no presente voto, os

5 A própria autuada transcreveu na peça de impugnação os art. 79 e 80 do Estatuto do Sindicato dos Bancários de São
Paulo (e-fls. 897):
145. No caso em tela, o Estatuto do Sindicato dos Bancários de São Paulo prevê as seguintes hipóteses referentes aos
quóruns de instalação e deliberação de assembleias gerais:
Artigo 79 - Na ausência de regulação diversa e específica, o quórum para instalação das Assembleias será:
a) Em primeira convocação: metade mais um dos convocados;
b) Em segunda convocação: em qualquer número
Parágrafo único: Na ausência de regulação diversa e específica, o quórum para deliberação das Assembleias Gerais será
sempre de maioria simples dos presentes.
Artigo 80 - O quórum da Assembleia Geral de pronunciamento sobre relações ou dissídios de trabalho será de maioria
simples dos presentes.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
40
ACTs, mesmos considerados os Anexos I e II, não veiculam regras claras e objetivas, havendo
inclusive lacuna, não sendo admissível sua colmatação por tratativas registradas em e-mail.
Reitere-se que e-mail não tem o condão de substituir acordo coletivo de trabalho, convenção
coletiva de trabalho ou acordo firmado no âmbito de comissão paritária integrada por
representante sindical. O invocado livre acesso do sindicato às informações relacionadas à
participação nos lucros ou resultados não afasta tais constatações.
Participação nos Lucros e Resultados. Regularidade do arquivamento do ACT
2018/2019. No que toca ao entendimento fiscal de protocolo do ACT 2018/2019 em 05/02/2019
no Sistema de Negociações Coletivas – Sistema Mediador ensejar pagamento antes do início de
vigência do acordo coletivo de trabalho, devemos ponderar que, conforme iterativa, notória e
atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito da norma coletiva perante as
autoridades de que trata o art. 614, caput, da CLT não interfere na validade e eficácia da norma
trabalhista autônoma (Ag-AIRR-100521-04.2017.5.01.0551, 7a Turma do TST; Ag-AIRR-1260-
05.2017.5.17.0007, 1a Turma do TST; e Ag-AIRR-1229-70.2017.5.17.0011, 5a Turma do TST).
Participação nos Lucros e Resultados. Aplicabilidade dos ACTs para todos os
empregados. A outorga de poderes para a CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro assinar Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 (procurações, e-fls. 691) com
a recorrente em nome do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo
Horizonte e Região e do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários
do Município do Rio de Janeiro, firmadas, respectivamente, em 25/05/2018 e 09/10/2018, e a
outorga de poderes para a CONTRAF assinar Termo Aditivo ao ACT 2018/2019 com a recorrente
em nome do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Curitiba
e Região, do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região e do
Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, firmadas, respectivamente, em 07/02/2019,
20/02/2019 e 07/02/2019, consubstancia-se em prova de que essas entidades sindicais não eram
parte do ACT 2018/2019 quando da assinatura pela recorrente e pelo Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de São Paulo em 14/12/2017. Com exceção da procuração para o
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região, todas as
procurações foram outorgadas após o pagamento da antecipação de 08/2018, subsistindo a
imputação da fiscalização de não haver prova de o acordo coletivo de trabalho ter sido firmado
em relação às filiais de Campinas e Rio de Janeiro antes do pagamento da antecipação de 08/2018,
tendo a fiscalização inclusive destacado que o aditivo foi firmado pela CONTRAF enquanto
procuradora apenas em 15/02/2019. Note-se que o lançamento fiscal somente envolveu a filial
(0006) do Rio de Janeiro e a filial (0004) de Campinas (e-fls. 827). Além disso, as procurações são
específicas para o ACT 2018/2019, não tendo o condão de abranger pagamento referente ao ACT
2016/2017. O princípio da isonomia não tem o condão de afastar o disposto no inciso II do art. 8°
da Constituição da República e nem a constatação de que o pagamento para as filiais do Rio de
Janeiro e Campinas não observar a exigência da Lei n° 10.101, de 2000, de a participação nos
lucros ou resultados ter de ser objeto de negociação coletiva a gerar convenção coletiva de
trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo firmado por comissão paritária integrada por
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
41
representante sindical. Não há como se firmar a participação nos lucros e resultados de forma
retroativa, eis que para que se cumpra a finalidade de ser efetivo instrumento de integração entre
o capital e o trabalho e incentivo à produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de
2000, com lastro no art. 218, §4°, da Constituição da República, há que se exigir que a participação
nos lucros ou resultados tenha pactuação prévia ao início do período aquisitivo do direito ao
recebimento de participação nos lucros ou resultados. O espírito da lei não contempla a pretensão
da recorrente. A assinatura do instrumento coletivo antes do início do período aquisitivo, além de
ser uma decorrência lógica da definição legal de participação nos lucros ou resultados, é exigência
expressamente evidenciada no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 20006. Não se trata de uma
mera faculdade, mas de requisito inerente à natureza do instituto da participação nos lucros e/ou
resultados. Somente a assinatura do acordo coletivo de trabalho ou da convenção coletiva de
trabalho ou do acordo estabelecido por comissão paritária integrada por representante indicado
pelo sindicato encerra a negociação coletiva. Antes disso, não há regra, mas expectativa de regra.
Por ser expectativa, não se trata de regra objetiva enquanto norma jurídica trabalhista autônoma
posta, ou seja, ainda que se tome a expectativa por regra pressuposta a aflorar da negociação
pendente, ela não será objetiva, na medida em que não foi posta em instrumento coletivo de
trabalho. Ainda que se tome a expectativa por regra, ela não será clara, pois obscurecida pela
possibilidade de modificação e pela percepção subjetiva de cada trabalhador quanto à firmeza da
expectativa. É irrelevante que os trabalhadores tenham tido conhecimento do andamento das
tratativas junto à CONTRAF ou junto ao Sindicato de São Paulo, inclusive via negociação individual
entre trabalhador e respectiva chefia (contrato de metas), bem como é irrelevante haver
semelhança das regras efetivamente fixadas ao longo do tempo, no transcorrer de sucessivos
acordos e convenções coletivos, inclusive dos acordos firmados por sindicato de jurisdição diversa,
pois, antes da assinatura a envolver sindicato da jurisdição do trabalhador ou comissão paritária e
representante sindical da jurisdição do trabalhador, não há pactuação coletiva, não há regra de
direito posta, mas negociação de regra ainda a ser fixada e a sofrer distorções pela pendência da
negociação à luz do labor executado e dos lucros/prejuízos e resultados havidos durante o período
aquisitivo já transcorrido, a violar a finalidade do instituto e a norma veiculada no § 1° do art. 2° da
Lei n° 10.101, de 2000. A demora e a complexidade da negociação coletiva, a ter por atores os
sindicatos das categorias econômica e profissional ou o sindicato da categoria profissional e a
empresa ou os integrantes da comissão paritária integrada por representante indicado pelo
sindicato, e a invocada praxe adotada pelo setor econômico e profissional não têm o condão de
afastar a incidência da Lei n° 10.101, de 2000, sendo exigível da recorrente a conduta de recolher

6 Lei n° 10.101, de 2000
Art. 2° (...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão
do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
42
as contribuições previdenciárias e para terceiros decorrentes do pagamento de valores à título de
PLR sem a observância do regramento traçado na Lei n° 10.101, de 2000, por força do disposto na
alínea j do §9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991. A regra jurídica da alínea j do §9° do art. 28 da
Lei n° 8.212, de 1991, extrai seu fundamento de validade do art. 7o, XI, da Constituição, a
determinar que a desvinculação da remuneração se dá “conforme definido em lei”, como definido
pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese de repercussão geral de que a natureza jurídica dos
valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende
de regulamentação e decidir que, na medida em que a disciplina do direito à participação nos
lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória n° 794, de 1994, houve a incidência
da respectiva contribuição previdenciária sobre os valores percebidos antes da entrada em vigor
desse ato normativo (RE 569.441, Tema n° 344). Como decorrência lógica do raciocínio adotado no
julgamento do RE 569.441, a inobservância da regulamentação enseja igualmente a incidência da
respectiva contribuição. Antes do advento do § 7° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, incluído
pela Lei no 14.020, de 20207, havia jurisprudência que admitia a possibilidade de flexibilização do
rigor da norma veiculada no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, diante da avaliação do caso
concreto, mas desconheço decisão a admitir negociação por sindicato de jurisdição diversa ou
retroação de norma negociada para jurisdição diversa. Considero, contudo, que a referida
flexibilização era equivocada, pois desconsiderava o fato de não haver norma jurídica coletiva até
a assinatura do acordo ou da convenção coletivos de trabalho ou do acordo estabelecido por
comissão paritária integrada por representante indicado pelo sindicato, mas mera expectativa de
regra, passando a expectativa de regra a gerar efeitos jurídicos tão somente com o surgimento do
§ 7° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, incluído pela Lei no 14.020, de 2020. Note-se que o novel
§ 7° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, não veicula norma interpretativa, eis que não há como se
admitir a alteração retroativa da natureza jurídica dos valores pagos aos trabalhadores, uma vez já
ocorridos os fatos geradores (Lei n° 5.172, de 1966, art. 144) ao tempo em que havia mera
expectativa de positivação da norma jurídica trabalhista coletiva autônoma. Para a expectativa de
direito poder gerar efeitos jurídicos tributários (princípio da legalidade), é necessária a existência
de disposição legal expressa, disposição esta que surge no ordenamento jurídico com a inclusão
do § 7° no art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, pela Lei no 14.020, de 2020, sendo os presentes fatos
geradores (02/2018 e 08/2018) anteriores ao seu advento.
Participação nos Lucros e Resultados. Possibilidade de pagamento diferido via ações
aos diretores empregados. A previsão constante do próprio Plano de Remuneração de
Administradores (cláusula 4.3.1.1), firmado unilateralmente pela empresa (e-fls. 676/688), de a
remuneração variável compreender os valores fixados e pagos com base no PLR, integrando o

7 Lei n° 10.101, de 2000.
Art. 2° (...)
§ 7° Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento assinado: (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final,
caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.116 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720624/2022-18
43
Plano de Remuneração Variável o PLR, não tem o poder de gerar sua integração aos programas de
participação nos lucros e resultados previstos nos acordos coletivos de trabalho, sendo irrelevante
a invocação da Resolução n° 3.921, de 25.11.2010, do Conselho Monetário Nacional, bem como a
previsão (cláusula 3.3.1) de vigência por prazo indeterminado. Os acordos coletivos (e-fls.)
também não veiculam qualquer autorização para a criação de programa próprio paralelo e
unilateral e nem recepcionam o Plano de Remuneração de Administradores instituído
unilateralmente pela empresa em 28/12/2012 e aditado em 2013 (e-fls. 676/688) ou o a posterior
Política de Remuneração de Administradores como participação nos lucros ou resultados, não
tendo a disposição constante dos ACTs 2016/2017 e do ACT 2018/2019 no sentido de se autorizar
o pagamento da participação nos lucros por ele instituída mediante ações o condão de transmutar
os valores devidos por força do anterior Plano de Remuneração de Administradores e da Política
de Remuneração de Administradores como sendo os valores advindos do PLR estabelecido nos
ACTs de 2016/2017 e 2018/2019, sem previsão expressa. A norma posta unilateralmente pelo
empregador não atribui a natureza de participação nos lucros e resultados ao Plano/Política de
Remuneração Administradores, o mesmo deve ser dito do Termo de Adesão firmado pelos
administradores. O ACT relativo ao ano de 2015 não menciona entrega de ações e nem
pagamentos diferidos para as competências de 02/2018 e 08/2018, não tendo a Resolução n°
3.921, de 25.11.2010, do Conselho Monetário Nacional o condão de disciplinar o pagamento de
participação nos lucros ou resultados. Por fim, os valores pagos por força do Acordo Coletivo de
Trabaho de 2016/2017 e 2018/2019 em 02/2018 e 08/2018 não possuem natureza de
participação os lucros ou resultados, como já definido no presente voto. Diante desse quadro, não
há como prosperar o inconformismo da recorrente.
Necessidade de sobrestamento do processo. O art. 313, V, da Lei n° 13.105, de
2015, não se aplica ao processo administrativo fiscal, eis que o julgamento administrativo deve
prosseguir em relação à matéria diferenciada (Súmula CARF n° 1), não havendo lacuna para
justificar a aplicação supletiva e subsidiária do processo civil (Lei n° 13.105, de 2015, art. 15).
Acrescente-se que a presente lide administrativa versa sobre matéria diferenciada.
Por fim, destaque-se que, não havendo nos autos informação sobre a atual situação
da ação judicial n° 5010870-32.2020.4.03.6100, caberá ao órgão preparador, no exercício de sua
competência originária, ponderar, quando das providências de sua alçada, os eventuais
desdobramentos da ação judicial.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1356
DF CARF MF
Original